Tribunal: CARF
Processo: 35462.000783/2006-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35462.000783/2006-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.624 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/2003
IMUNIDADE. REQUISITOS DE ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. LEI COMPLEMENTAR. EXIGIBILIDADE.
No julgamento do RE 566.633/RS, o STF, declarou a inconstitucionalidade
formal do art. 55 da Lei no 8.212/91 e definiu que a lei complementar é a forma
exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF.
Insubsistente Ato Cancelatório de Isenção fundamentado por dispositivo de lei
ordinária declarado formalmente inconstitucional pela Suprema Corte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.

Relatório
Da Informação Fiscal
Trata o presente de Informação Fiscal (e-fls. 3/15), de 30/06/2004, em desfavor do
sujeito passivo acima citado, no qual a autoridade fiscal, mediante procedimento de auditoria,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35462.000783/2006-72
Fl. 2979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35462.000783/2006-72

referente ao período compreendido entre 1995 e 2003, entendeu que aquela entidade não
praticava assistência social descumprindo os requisitos legais insculpidos nos incisos III e V, do
artigo 55, da Lei 8.212/91. A Auditora-Fiscal sugeriu o cancelamento da isenção tributária das
contribuições previdenciárias, a qual o interessado fazia juz, pelos motivos seguintes:
1.1. que os projetos sociais denominados "Bolsas de Estudo Oferecidas na
Educação Infantil", "Bolsas de Estudo Oferecidas na Educação em Regime Sócio-
educativo em meio Aberto" e "Bolsas de Estudo Oferecidas na Educação
Profissionalizante" - que correspondem à Creche Dom José Gaspar, Creche Santa
Escolástica, Centro de Educação Infantil Isabel Ribeiro o Certificado de Entidade de
Fins Filantrópicos (atualmente Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, Espaço Gente Jovem de Paraisópolis e Espaço Gente Jovem Vila Morse — são
mantidos por meio de convênio com a Prefeitura Municipal de São Paulo;
1.2. que ainda que os assistidos pelos referidos projetos façam parte do público
alvo do LOAS, o serviço é prestado pelo órgão governamental (Prefeitura), sendo a •
entidade contratada como "prestadora de serviços", sendo remunerada para tanto;
1.3. que os projetos "Atendimento Odontológico", "Profilaxia e Terapia Através
da Massagem Oriental", "Clube das Mães", "Encontros de Integração Comunitária e
Fraterna" etc, considerados pela entidade como serviços assistenciais, são executados
por trabalhadores voluntários, não havendo qualquer pagamento de remuneração
efetiva nesses projetos;
1.4. que a própria entidade reconhece que para a apuração do valor aplicado
nestes projetos, foi utilizada a média salarial paga no mercado de trabalho a cada
categoria dos profissionais envolvidos;
1.5. que nos projetos "Fui Hóspede e Me Recebestes" e "Cedência de Imóveis e
de Mão-de-Obra para Atividades Assistenciais", a entidade coloca seus imóveis à
disposição das comunidades abrangidas para reuniões, encontros festivo, salas de aula
para alfabetização de adultos etc.
1.6. que a cessão gratuita de espaço para a comunidade não se subsume ao
conceito de aplicação em gratuidade, conforme dispõe o Parecer da Consultoria
Jurídica do MPAS n° 2.414/02;
1.7. que o projeto "Gratuidade de Ensino Médio e Fundamental, I e II graus,
refere-se a bolsos de estudo - no Colégio Santo Américo, frequentado pela classe
média alta de São Paulo — concedidas a filhos de funcionários por força de acordo
sindical (bolsas integrais) e a alunos, cuja renda familiar varia de R$ 2.000,00 a R$
5.000,00 (parciais);
1.8. que referidos alunos e seus familiares não são o público alvo da assistência
social, que tem como finalidade atender aos grupos sociais mais frágeis da sociedade,
dentro de critérios de renda e de condições de existência, conforme dispõe o Parecer
CJ n° 1.701/99;
1.9. que as atividades desenvolvidas no projeto "Reciclagem Profissional
Através de Promoção de Cursos e Treinamentos", embora louváveis, não têm aptidão
para caracterizar a benemerência, pois as necessidades envolvidas não podem ser
consideradas básicas e muito menos voltadas para o âmbito da assistência Social;
Fl. 2980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35462.000783/2006-72

1.10. que os projetos "Educação Sexual" e "Educação Sanitária" referem-se a
palestras e seminários sobre sexualidade e higiene para jovens e adolescentes,
atividades estas que não se subsumem ao conceito de aplicação em gratuidade,
segundo o Parecer Cd, n° 2.414/02;
1.11. que o projeto "Educação Através da Música" beneficia o público em geral,
não se caracterizando com assistência social como definida na lei;
1.12. que o projeto "Criança, Expressão e Arte", nos termos do parecer CJ
2.414/02, refere-se a atividades que, embora louváveis, não podem ser caracterizadas
como benemerência;
1.13 que o projeto "Distribuição de Medicamentos" é mantido com a
distribuição de amostras grátis de medicamentos, fornecidos por laboratórios, médicos
e particulares e, portanto, as despesas não são custeadas pela entidade;
1.14. que de acordo com a Assembleia Geral Extraordinária do Mosteiro São
Geraldo, realizada em 31/12/96, foi criada a Abadia São Geraldo- CNP
01.696.184/0001-39, por desmembramento (cisão) do Mosteiro, devendo ser
salientado que a entidade criada não é de assistência social, razão pela qual foi
descumprido o requisito previsto no inciso VII do art. 2°, do Decreto 752/93 e no
inciso VII do art. 3° do Decreto 2.536/98;
1.15. que a entidade pagou a seus empregados verbas a título de "participação
no resultado", descumprindo, assim, o disposto no inciso III do art. 2°, do Decreto
752/93 e no inciso IV do art. 3° do Decreto 2.536/98.
Da Defesa Administrativa
O interessado apresentou defesa administrativa tempestiva, (e-fls. 610/693),
conforme previsto no § 2o do artigo 313, da IN INSS/DC no 100/2003, alegando, em síntese, os
argumentos extraídos do relatório do julgamento monocrático:
Dentro do prazo legal, a Entidade apresentou defesa administrativa, alegando
em síntese:
2.1. que o Decreto Lei n° 1.572, de 1977, assegurou indefinidamente o CEFF,
até então sem prazo de validade, razão pela qual as entidades filantrópicas registradas
no CNAS e detentoras do referido certificado, além da declaração de utilidade pública
federal, não eram obrigadas à renovação de quaisquer destes requisitos (direito
adquirido), de modo que a lei nova (Lei 8.212/91) não pode impor o cancelamento da
imunidade:
2.2. que a Auditoria Fiscal da Previdência Social não tem competência jurídica
para julgar projetos de assistência social, sendo que tal prerrogativa é exclusiva do
Conselho Nacional de Assistência Social, conforme parecer CJ n° 2.272/2000;
2.3. que toda ação da entidade na consecução de seus objetivos social é voltada
para a promoção beneficente, filantrópica e de assistência social, mantendo
escrituração regular, não remunera seus membros da Diretoria e Conselho Fiscal e não
distribui lucros, bonificações ou parcelas de seu patrimônio;
Fl. 2981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35462.000783/2006-72

2.4. que as suas ações não se resumem à assistência educacional, mas, por
várias outras formas de prestação de serviços de assistência social e todas as suas
despesas são destinadas a estas atividades beneficentes;
2.5. que nos arts. 6° e 194 da CF são relacionados, respectivamente, os direitos
sociais do cidadão e a definição de seguridade social, que compreende as ações
integradas nas áreas de previdência, assistência social e saúde;
2.6. que o art. 203 dispõe que a assistência social será prestada-a-quem-dela
necessitar,---independentemente de contribuição à seguridade social, não sendo
aceitável a exclusão de pessoas, razão pela qual não se deve confundir "assistência
social" com pobreza e miséria;
2.7. que a avaliação da carência e da necessidade do assistido é de competência
daquele ou daquela pessoa, física ou jurídica que prestar os serviços de assistência
social;
2.8. que o Parecer CJ n° 2.414/2001 não se reveste de dogma, de normatização
e de opinião infalível, pois é apenas uma opinião da Consultoria Jurídica do Ministério
da Previdência Social aplicável a uma consulta determinada, formulada em caráter
genérico e abstrato;
2.9. que, mesmo que este parecer fosse válido ele somente produziria efeitos a
partir da data da sua publicação, ou seja, a partir de fevereiro de 2001 e nunca para
período • anterior e ainda de forma irrestrita;
2.10. que todos os projetos e ações da assistência social praticados pela entidade
foram analisados e aprovados pelo Conselho Nacional de Assistência Social —
CNAS, que vem concedendo-lhe, sucessivamente, os Certificados de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEAS/CEBAS);
2.11. que todas as mensurações econômicas e financeiras da entidade
encontram-se demonstradas nos Relatórios de Atividades, nas Demonstrações
Contábeis, que comprovam efetivamente o atendimento ao disposto nos Decretos
752/93 e 2.536/98;
2.12. que a Auditoria Fiscal da Previdência Social não fez a mensuração
econômica e financeira das gratuidades com assistência social praticada pela entidade,
bastando a analise das demonstrações contábeis e dos relatórios de atividades para se
verificar que o valor de gratuidades foi superior à "isenção da quota patronal"
usufruída pela entidade;
2.13. que os projetos "Bolsas de Estudo Oferecidos à Educação Infantil", "Bolsa
de Estudo Oferecidas na Educação em Regime Sócio-Educativo em Meio Aberto" e
"Bolsa de Estudo Oferecidas na Educação Profissionalizante", não foram considerados
como aplicação em assistência social, de forma indevida pela Auditoria Fiscal da
Previdência Social, tendo em vista que, apesar do convênio com Prefeitura Municipal
de São Paulo, os valores pagos pelo setor público não cobrem os custos da prestação
dos serviços, exigindo recurso próprios da entidade;
2.14. que, nos Projeto "Atendimento Odontológico" e "Atendimento
Fonoaudiológico" e "Profilaxia e Terapia Através da Massagem Oriental", embora
ocorra a participação de trabalho voluntário nos atendimentos, a entidade tem todo o
custo operacional para mantê-los;
Fl. 2982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35462.000783/2006-72

2.15. que não há motivos para a não consideração dos projetos "Encontros de
Integração Comunitária e Fraterna" e "Clube de Mães" como aplicação em assistência
social;
2.16. que no projeto "Fui Hóspede e me Recebestes", o Mosteiro assume todos •
os custos de manutenção e limpeza das instalações, manutenção e fornecimento de
energia elétrica , dos prédios, auditórios, quadras desportivas etc;
2.17. que no projeto "Cedência de Imóveis" a cessão de imóveis tem efetivo
valor de assistência social, pois viabiliza centenas de projetos-sociais;
2.18. que a concessão de bolsas de estudo aos filhos dos funcionários, no caso
em questão, derivou de expressas previsões inseridas nas convenções coletivas de
trabalho celebradas com o sindicato de seus empregados;
2.9. que deve ser observada a existência, em todas as convenções, de cláusula
expressa afastando a natureza salarial da referidas verbas;
2.10. que, em 19/06/2001, foi editada a Lei n° 10.243/01, que alterou a redação
do parágrafo 2°, do art. 458, da CLT, para estabelecer que não serão consideradas
como salário as utilidades concedidas pelo empregador referentes à educação em
estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos
a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático 2.11. que as bolsas de
estudo concedidas não se destinam a retribuir o trabalho pois nada é devido (contra-
prestação) dos empregados e as norma referentes à concessão do CEBAS pelo CNAS,
no período de 1994 a 2000, não impediam que este benefício pudesse ser considerado
como gratuidade;
2.12. que o Mosteiro oferece cursos de formação de mão-de-obra e reciclagem
profissional, através da promoção de cursos e sessões de treinamento, colocando à
disposição dos assistidos todos os recurso materiais: salas, materiais audio-visuais,
data-show, hardware, software, apostilas etc, inclusive pagando os cursos em outras
instituições;
2.13. que a gratuidade atribuída aos cargos de diretoria e de membros de
funções técnicas, é destinada ao atendimento das atividades institucionais ligadas à
promoção da coletividade, tem em si um custo a favor dos assistidos, que deve ser
computado do valor da gratuidade oferecida;
2.14. que o programa de distribuição de medicamentos, destina-se às famílias
com renda inferior a 4 salários mínimos que não tem acesso a serviços médicos e
medicamentos, devendo ser salientado que quando os remédios não estão
disponibilizados na farmácia do Mosteiro, as receitas são aviadas em farmácias da
região e as despesas são custeadas com as verbas destinadas ao programa;
2.15.que, nos programas "Educando Através da Música" e "Criança, Expressão
e Arte", a Auditoria da Previdência Social não considerou a grande eficácia de tais
programas na formação humana;
2.16. que as bolsas de estudo oferecidas na educação profissionalizante tem
como objetivo garantir aos jovens adolescentes uma convivência em grupo e discussão
de situações diversas de direitos e deveres do cidadão, buscando a formação do
indivíduo, a formação profissional e o ingresso no mercado de trabalho;
Fl. 2983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35462.000783/2006-72

2.17. que não foi cometida qualquer infração à lei, por ocasião da constituição
da Abadia São Geraldo — CNPJ 01.696.184/0001-39, em virtude da cisão
(desmembramento) do Mosteiro São Geraldo de São Paulo;
2.18. que o disposto no § 11, do art. 206, do decreto 3.048/99 permite que a
entidade cindida ou desmembrada possa se valer da mesma documentação que
possibilitou o reconhecimento da isenção da pessoa jurídica que lhe deu origem, para
instruir seu pedido de registro e de concessão do Certificado de Entidade de Fins
Filantrópicos;
2.19. que a Abadia São Geraldo tem efetiva ação beneficente e assistencial, no
campo da educação e da promoção humana, conforme pode ser constatado no seu
estatuto social;
2.20. que o Mosteiro pagou aos seus professores e auxiliares da administração
escolar, por força de acordo coletivo, um abono especial que não tem natureza salarial,
não tendo cabimento a alegação da autoridade fiscal de que tais pagamentos
constituem distribuição de lucro e afronta ao disposto no inciso V, do art. 55, da Lei
8.212/91.
Da Diligência
Em 17/05/2005, mediante o Despacho no 21.003/0/0050/2005 (e-fls. 1.869/1.870),
os autos foram baixados em diligência para que a autoridade lançadora efetuasse o seguinte:
a) se manifeste em relação às discrepâncias apontadas, elaborando planilha onde
fiquem especificados, com base nos documentos contábeis da entidade, os totais de
despesas efetuadas em cada projeto, em todos os exercícios, e o total das receitas,
confrontando-os com os valores constantes nos Relatórios Anuais de Atividade,
demonstrando que a entidade não cumpriu o requisito previsto no inciso III, do art. 55,
da Lei 8.212/91;
b) especifique, expressamente, a partir de qual data, deve ser cancelada a
isenção.
c) se manifeste quanto aos argumentos trazidos na defesa, segundo os quais a
Abadia São Geraldo seria uma entidade de assistência social, razão pela qual não
houve violação ao inciso VII, do art. 2°, do Decreto 752/93 e do inciso VII, do art. 3°,
do Decreto 2.536/98, na cisão processada.
Da Realização da Diligência
Em atendimento ao solicitado no Despacho no 21.003/0/0050/2005, o Setor de
Fiscalização daquela Unidade Administrativa emitiu a seguinte informação (e-fls. 1.872/1.873):
1- A empresa não contabilizou em contas segregadas os valores que alega
gastou em assistência social, com a justificativa "de que não havia a preocupação de
explicitar contabilmente tudo o que era gasto nos atendimentos assistenciais, porque
não era prática, na época, o INSS exigir demonstrativos".
2- A mão-de-obra dos setores administrativos está contabilizada no geral do
Mosteiro, bem como alimentos, materiais de higiene, material didático, de escritório,
copiadora e equipamentos de informática, o que impossibilita a identificação do que
efetivamente foi gasto com assistência social.
Fl. 2984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35462.000783/2006-72

3- Observe-se, pelas cópias dos documentos apresentados pela empresa, o
"auxílio financeiro" a ex-empregados, como é o caso de Waldemar da Cunha Filho.
Seria este auxílio financeiro assistência social como está previsto nos dispositivos
legais? Com certeza não.
4- Outro fato que nos chama a atenção: como falar em honorários de
voluntários, como se pode constatar nas cópias de documentos juntados a este
processo?
5- Se há gratificação a cargos de diretoria a empresa infringiu também o Inciso
IV do art. 55 da Lei 8.212/91.
6- Cabe ressaltar que os valores que a empresa alega ter gastado em assistência
social estão contabilizados em contas de compensação (extrapatrimoniais), portanto
não houve sacrifício econômico.
7- Se a empresa atribui valores à mão-de-obra voluntária a contabilidade não
reflete a realidade dos fatos.
8- Como a empresa não comprovou os valores gastos em assistência social e
também não os contabilizou de forma segregada, não há como elaborar planilhas
especificando os totais das despesas efetuadas em cada projeto, a fim de confrontá-los
com os, Relatórios Anuais de Atividade.
9- Juntamos, por amostragem, cópias de documentos fornecidas pela empresa.
10- Ante o exposto e pelas razões já apresentadas às fls. de 01 a 13 sugerimos o
cancelamento da isenção das contribuições previdenciárias a partir de 01/95.
São Paulo, 16 de dezembro de 2005.
Das Contrarrazões da Diligência
O interessado, cientificado da informação fiscal produzida em procedimento de
diligência, apresentou as contrarrazões (e-fls. 2.563/2.589), de onde, em síntese, podemos
extrair:
II - COMENTÁRIOS AO DESPACHO N o 21.003.0/0050/2005
a)- DA ABADIA SÃO GERALDO
41)- A ABADIA SÃO GERALDO foi criada por cisão/desmembramento do
RECORRENTE em 31 de dezembro de 1996.
42)- A Auditora Fiscal da Previdência Social cometera um equivoco ao afirmar
que é "importante ressaltar que a empresa criada não é entidade de assistência
social". 43)- A ABADIA SÃO GERALDO é uma associação de direito privado que
tem caráter de assistência social.
44)- O art. 1 0 do Estatuto Social da ABADIA SÃO GERALDO dispõe:
ABADIA SÃO GERALDO é uma associação civil e ordem Religiosa, sem fins
lucrativos, de caráter religioso, educacional, cultural e de assistência social, fundada
por desmembramento (cisão) do "MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO".
Fl. 2985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35462.000783/2006-72

45)- A ABADIA SÃO GERALDO como entidade de caráter religioso,
educacional, cultural e de assistência social, tem por finalidade (art. 3 0 do Estatuto
Social):
a)- promover a perfeição religiosa e espiritual de seus associados, pela prática
dos conselhos evangélicos bem como, em vista da evangelização do povo;
b)- a formação de seus associados para que possam educar e promover as
pessoas, através de suas atividades religiosas, educacionais, culturais e assistenciais;
c)- dedicar-se, como instrumento de evangelização, às obras pias, morais e de
promoção humana, educacional, cultural, beneficente e assistencial;
d)- promover atividades religiosas e educacionais.
46)- O art. 49 do Estatuto Social da ABADIA SÃO GERALDO dispõe: A
totalidade dos recursos econômico-financeiros previstos no artigo anterior é
integralmente aplicada na consecução de suas finalidades institucionais, dentro do
Território Nacional.
47)- O art. 50 do Estatuto Social da ABADIA SÃO GERALDO dispõe: A
ABADIA aplica o eventual resultado operacional constatado em seus registros
contábeis, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais e, não
distribui lucros, dividendos; bonificações; parcelas de seu patrimônio a seus
associados e aos membros de sua Diretoria, sob nenhuma forma ou pretexto.
48)- A ABADIA SÃO GERALDO promove a formação de pessoas para que
possam promover a coletividade por meio das atividades do RECORRENTE.
49)- O RECORRENTE procedeu a criação da ABADIA SÃO GERALDO por
desmembramento/cisão tendo como suporte os dispositivos constitucionais e legais
vigentes à época abaixo descritos:
...
50)- A criação da ABADIA SÃO GERALDO foi uma estruturação
administrativa com a finalidade de melhor servir a coletividade e promover com mais
eficácia o bem comum.
51)- A ABADIA SÃO GERALDO desenvolve as várias atividades no
atendimento de suas finalidades institucionais as quais foram devidamente descritas
nos autos deste processo.
III - DAS INFORMAÇÕES DA AUDITORA FISCAL PREVIDENCIÁRIA,
SENHORA EDVAN MARIA LEAL RODRIGUES (fls. 1682 a 1682)
a) — DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS LEGAIS E ESTATUTÁRIAS
52)- O RECORRENTE esclarece, que sempre cumpriu com todas as
disposições legais e estatutárias, especificamente quanto ao Decreto n o 752/93 e
Decreto n o 2.536/98, com a concessão de GRATUIDADES para seus assistidos.
53)- O RECORRENTE sempre realizou suas atividades de assistência social em
plena observância e consonância com • a Lei n o 8.742/93 (Lei Orgânica da
Assistência Social).
Fl. 2986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35462.000783/2006-72

54)- O RECORRENTE sempre atende a todos os requisitos exigíveis do art. 55
da Lei n o 8.212/91.
55)- A ação do RECORRENTE não se resume só em assistência social
educacional, mas, por várias formas de prestação de serviços de assistência social, por
meio de Projetos de Assistência Social organizados, assistidos e acompanhados por
Profissionais de Serviços de Assistência Social (Assistentes Sociais) devidamente
qualificados e habilitados na forma da lei.
56)- Todas as despesas do RECORRENTE são destinadas às atividades
beneficentes, se constituindo em efetivo custo operacional da Assistência Social, pois,
não teria sentido que as despesas realizadas pelas Entidades Beneficentes de
Assistência Social não estivessem vinculadas às suas finalidades institucionais
constantes do Estatuto Social.
...
61)- Assim, todos os custos do RECORRENTE foram realizados no
atendimento de suas finalidades institucionais, razão pela qual se constituem em
Gastos Beneficentes de Assistência Social.
b)- DA CONTABILIZAÇÃO EM CONTAS SEGREGADAS DE 1
ASSISTÊNCIA
62)- Todos os ingressos, desembolsos, receitas, despesas e mutações
patrimoniais são devidamente segregados na contabilidade do RECORRENTE, de
acordo com a sua natureza e devidamente demonstrados, conforme pode ser
visualizado em seus Livros Contábeis e em suas Demonstrações Contábeis.
63)- O RECORRENTE é reconhecido e certificado como "Entidade Beneficente
de Assistência Social" pelo "Conselho Nacional de Assistência Social (C.N.A.S.)"
sendo que todos os seus ingressos, desembolsos, receitas, despesas e mutações
patrimoniais estão direcionados e devidamente aplicados no cumprimento de suas
finalidades institucionais.
64)- O RECORRENTE sempre tivera a preocupação de exteriorizar
contabilmente seus atendimentos de assistência social. E sua preocupação pode ser
constatada e verificada através de suas Demonstrações Contábeis, que inclusive foram
devidamente auditadas por Auditores Independentes inscritos na Comissão de Valores
Mobiliários (CVM).
65)- Todos os gastos com a assistência social são minuciosamente detalhados
em contas específicas a fim de demonstrar a natureza contábil de cada conta que
compõe o "custo da assistência social", as quais geram as Demonstrações Contábeis e
consequentemente as Planilhas de Gratuidades.
66)- A própria Auditora Fiscal Previdenciária na INFORMAÇÃO FISCAL
demonstra claramente as Ações de Assistência Social e Gratuidades praticadas pelo
RECORRENTE, sem entretanto querer reconhecê-las como tal, procurando de forma
injustificável descaracterizá-las.
67)- Ora, a única preocupação da Auditora Fiscal de Previdência Social na
INFORMAÇÃO FISCAL, pelo que se vislumbra, é desqualificar todos os Projetos,
Ações de Assistência Social e Gratuidades praticados pelo RECORRENTE, sem que
haja • comprovadamente fundamentos jurídico, técnico e científico.
Fl. 2987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-003.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35462.000783/2006-72

68)- Importante se destacar, que todos os Projetos, Ações de Assistência Social
e Gratuidades praticados e realizados pelo RECORRENTE foram acompanhados,
assessorados e assistidos por Técnicos de Serviços de Assistência Social (Assistente
Social) devidamente qualificados e habilitados na forma da lei, como pode ser
verificado nos Relatórios de Atividades.
69)- Todas as GRATUIDADES praticadas pelo RECORRENTE, de natureza
financeira e/ou econômica encontram-se demonstradas nos Relatórios de Atividades,
nas Demonstrações Contábeis e nos Projetos e nas próprias Ações de Assistência
Social, que comprovam efetivamente, o atendimento ao Decreto n o 752/93 e Decreto
nr 2.536/98.
70)- Entretanto, é de se destacar que na INFORMAÇÃO FISCAL, Auditora
Fiscal da Previdência Social não fez a mensuração econômica e/ou financeira das
GRATUIDADES com Assistência Social praticada pelo RECORRENTE. Basta se
analisar as Demonstrações Contábeis e os Relatórios de Atividades para se verificar
que o RECORRENTE sempre concedeu GRATUIDADES em valor superior a
"Isenção da Quota Patronal Usufruída" e superior ao percentual de 20% (vinte por
cento) sobre suas RECEITAS-BASE DE CÁLCULO exigida pelo Decreto n o 752/93
e Decreto n o 2.536/98.
71)- NO próprio DESPACHO No 21.003.0/0050/2005 do Serviço do
Contencioso Administrativo, é solicitado da Auditora Fiscal da Previdência Social que
se manifeste através de planilhas. Entretanto, a Auditora Fiscal da Previdência Social,
alega o absurdo que o RECORRENTE "não comprovou os valores gastos em
assistência social e também não os contabilizou II de forma segregada, não há como
elaborar planilhas, especificando totais das despesas efetuadas em cada projeto, a fim
de confrontá-los com os Relatórios Anuais de Atividades".
72)- Sem cabimento esta afirmação da Auditora Fiscal da Previdência Social
pelo que se pode verificar das Demonstrações Contábeis, Planilhas e Relatórios
constantes dos autos. Ora, a própria Auditora Fiscal da Previdência Social reconhece
os valores contabilizados pelo RECORRENTE ao afirmar que o mesmo "não os
contabilizou de forma segregada", ou seja, foram contabilizados, mas não foram
contabilizados na forma que ela entendia e gostaria que fossem. De outro lado, as
próprias "Demonstrações Contábeis", os "Relatórios de Atividades" e as "Planilhas"
comprovam a segregação contábil. Destaca-se também que a NBC-T- 2 emanada do
"CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (C.F.C.)"
que trata da Escrituração Contábil, em seu item 1.1.1 diz que "A Documentação
Contábil compreende todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças,
que apoiam ou compõem a escrituração contábil". Portanto, todos os documentos
constantes dos autos, "Demonstrações Contábeis", "Planilhas" e "Relatórios de
Atividades" se caracterizam como documentos contábeis, baseados e fundamentados
em valores extraídos da própria contabilidade ou em valores que serviram para ela
comprovar contabilmente, às Ações de Assistência Social caracterizadas por
"GRATUIDADES".
73)- Incabível a afirmação da Auditora Fiscal Previdenciária que os valores que
o RECORRENTE alega ter gastado em assistência social estão contabilizados em
contas de compensação (extrapatrimoniais), portanto não houve sacrifício econômico.
Como não houve sacrifício econômico? Basta analisar as "Demonstrações Contábeis"
para se verificar e constatar os sacrifícios econômicos havidos. Através das Planilhas e
documentos anexados aos autos pode-se constatar que foram extraídos valores
Fl. 2988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-003.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35462.000783/2006-72

contábeis e rateados na composição dos custos das "GRATUIDADES" praticadas. A
Auditora Fiscal Previdenciária não levou em consideração as GRATUIDADES
ECONÔMICAS que foram devidamente contabilizadas.
74)- Grave engano da Auditora Fiscal Previdenciária ao afirmar que os valores
de mão-de-obra voluntária não refletem a realidade dos fatos. A contabilidade deve
registrar todos os fatos, sejam eles econômicos, financeiros e patrimoniais. A mão-de-
obra voluntária é um dos componentes de custo efetivo que incide sobre o "custo
efetivo da atividade beneficente". Em outras palavras, o RECORRENTE ao ter mão-
de-obra gratuita deixou de desembolsar recursos, mas, estes os serviços prestados
pelos VOLUNTÁRIOS têm expressão econômica na composição do custo do trabalho
realizado. Se o RECORRENTE perder o trabalho voluntário deverá desembolsar
recursos para poder mantê-lo. Todos os voluntários se revestem de ferramentas
indispensáveis e essenciais à execução dos Projetos. O RECORRENTE arca com
diversos custos para a seleção, capacitação, controle, avaliação e manutenção de
voluntários em seus Projetos.
75)- Enfim, todos os Projetos, Ações de Assistência Social e Gratuidades do
RECORRENTE foram analisados e aprovados pelo Conselho Nacional de Assistência
Social - C.N.A.S. conforme se comprovou pelas renovações de seu "CERTIFICADO
DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEAS/CEBAS)" e
mais, pela visita e vistoria "in loco" pela própria Equipe Técnica do Conselho
Nacional de Assistência Social - C.N.A.S.
c)- GRATIFICAÇÃO A CARGOS DE DIRETORIA
76)- O RECORRENTE jamais remunerou, indenizou ou gratificou os membros
de sua Diretoria.
77)- Jamais houvera qualquer desembolso financeiro a favor dos membros da
Diretoria a título de remuneração, indenização, gratificação ou a qualquer título ou
pretexto.
78)- O RECORRENTE apenas e tão somente apropriou o custo desses serviços
gratuitos, a favor dos seus assistidos, com a finalidade de demonstrar a seus
associados, à coletividade e ao Estado, o bem recebido e praticado sem que houvesse
qualquer tipo de desembolso de recursos financeiros aos membros de sua Diretoria.
79)- Todo e qualquer serviço prestado tem um valor econômico. Por este valor
econômico não é despendido qualquer tipo de recursos financeiros, mas este valor
econômico é consumido pelo assistido através dos serviços gratuitos que recebe, ou
seja, pela "GRATUIDADE" que lhe é concedida.
80)- Os serviços prestados, gratuitamente, não remunerados, pelos membros da
Diretoria e por outras pessoas, sem desembolso de recursos financeiros, são realizados
ao atendimento das finalidades institucionais do RECORRENTE. Portanto, o
exercício de cargos e funções, exercidos gratuitamente, se destinam à promoção da
coletividade, tendo em si um custo econômico a favor dos assistidos pelo
RECORRENTE.
81)- Portanto, jamais o RECORRENTE infringiu o inciso IV do art. 55 da Lei n
o 8.212/91.
d) — AUXÍLIO FINANCEIRO A EX-EMPREGADO
Fl. 2989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-003.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35462.000783/2006-72

82)- O Senhor WALDEMAR DA CUNHA FILHO prestou serviços há muitos
anos ao RECORRENTE na condição de empregado.
83)- O Senhor WALDEMAR DA CUNHA FILHO é uma pessoa pobre e
carente, impossibilitada em caráter definitivo e permanente ao exercício de qualquer
tipo de trabalho pela paralisia que o acometeu.
84)- O RECORRENTE dentro de seus Projetos de Atendimento às Pessoas
Pobres e Carentes, ajudou o WALDEMAR DA CUNHA FILHO com recursos
financeiros para minimizar o seu sofrimento e ajudá-lo na aquisição de alimentos,
remédios e medicamentos e outras despesas necessárias e fundamentais à dignidade
humana.
e)- DO CANCELAMENTO DA ISENÇÃO
DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS A PARTIR DE 01/95
85)- Em sua conclusão na resposta ao DESPACHO No 21.003.0/0050/2005 do
Serviço do Contencioso Administrativo, a Auditora Fiscal da Previdência Social sem
qualquer fundamento jurídico ou mesmo de fato, sugere o cancelamento da isenção de
Contribuições Previdenciárias a partir de janeiro de 1995. Por que janeiro de 1995 se
período está sendo analisado é a partir de 1996? Constata-se que sua única
preocupação Auditora Fiscal da Previdência Social é proteger a prescrição e a
decadência de direitos, objetivando exclusivamente prejudicar o RECORRENTE e
seus assistidos, inclusive extrapolando sua competência funcional.
Da Decisão-Notificação
Pela Decisão-Notificação de Cancelamento de Isenção no 21.003/003/2006 (e-fls.
2.608/2.627), de 18/05/2006, o julgador a quo, do Serviço de Contencioso Administrativo da
Delegacia da Receita Previdenciária São Paulo - Oeste (SP), julgou procedente a informação
fiscal que solicita o cancelamento da isenção das contribuições sociais do sujeito passivo e, em
sua Decisão constou o seguinte:
6. A Constituição Federal de 1988 dispõe no seu artigo 195, parágrafo 7o, a
possibilidade de as entidades beneficentes de assistência social gozarem da isenção da
contribuição previdenciária cota patronal - desde que atendam os requisitos
estabelecidos em lei, no caso em LEI ORDINÁRIA.
6.1. A Lei Ordinária número 8.212, de 24.07.1991, regulamentou o artigo 195
da Constituição Federal de 1988, disciplinando o comando constitucional inserido no
parágrafo 7° desse artigo. No seu artigo 55, estabeleceu os requisitos que devem ser
atendidos, de forma cumulativa, pelas entidades beneficentes e de assistência social,
para estarem autorizadas ao não recolhimento das contribuições previdenciárias
referentes à quota patronal. Referido dispositivo legal dispõe:
...
6.2. Portanto, para ter direito à "isenção" prevista na Constituição Federal, as
entidades beneficentes de assistência social devem cumprir todos os requisitos acima
citados, • de forma cumulativa, de modo que o descumprimento de apenas um destes
requisitos tem o condão de afastar o direito ao referido benefício constitucional.
Quanto ao cumprimento dos requisitos previstos nos inciso I, II e IV, não há qualquer
questionamento da autoridade fiscal, tendo em vista que na Informação Fiscal em
análise está sendo solicitado o cancelamento da isenção da entidade em virtude,
Fl. 2990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-003.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35462.000783/2006-72

segundo a autoridade fiscal, do descumprimento dos incisos III e V, do artigo 55 da
Lei 8.212/91, quais sejam: a não promoção da assistência social conforme estipulada
na lei e a aplicação de eventual resultado operacional em objetivo diverso (distribuição
de lucros e transferência de patrimônio) dos objetivos institucionais.
6.3. Entretanto, antes da análise do mérito destas questões levantadas pela
autoridade fiscal, analisaremos as preliminares arguidas pela Impugnante, referentes
ao direito adquirido à isenção e à incompetência jurídica da auditoria da Receita
Previdenciária avaliar as ações de assistência social. E o que faremos a seguir.
6.4. Relativamente ao argumento, segunda o qual a entidade faz jus ao direito
adquirido à isenção, cabe esclarecer que o que o § 1° do art. 55 da Lei 8.212/91 apenas
dispensou o requerimento por parte daquelas entidades que já gozavam de isenção
antes da publicação da Lei 8.212/91. Neste sentido é o Parecer CJ/MPAS n°2.901/02:
...
6.5. Para melhor compreensão, transcrevemos o art. 1°, § 1°, e art. 2° do
Decreto-Lei n° 1.572/77:
...
6.6. Uma simples leitura do art. 2° afasta, inequivocamente, qualquer
possibilidade de entendimento no sentido da existência de direito adquirido à isenção.
Esta regra exige que as entidades beneficiadas pelos §§ 1°, 2° e 3° do art. 1°, do
referido diploma legal, mantenham a condição de entidade filantrópica, bem como o
reconhecimento
de
utilidade
•
pública
federal;
caso
contrário,
perdem
automaticamente o direito à isenção. Assim, ao prever a possibilidade de perda da
qualidade de entidade de fins filantrópicos, depreende-se que o Decreto-Lei n°
1.572/77 manteve, consequentemente, no ordenamento jurídico, a imposição de certos
requisitos para que a entidade venha a gozar de "isenção" das contribuições
previdenciárias.
6.7. Não é diferente o entendimento fixado pelo Parecer CJ/MPS n° 3.133/2003,
que revogou o Parecer CJ n° 1730/99. Dispõe o referido Parecer:
...
6.8. Assim, no caso em questão, ao contrário do entendimento esposado na
defesa, mesmo que o Mosteiro São Geraldo de São Paulo tenha continuado a gozar da
isenção por força do citado Decreto-Lei, passou a ser obrigada ao atendimento dos
requisitos estabelecidos a partir da edição da Lei 8.212/91 para que continuasse
usufruindo a isenção aqui tratada, conforme acima foi demonstrado.
6.9. Portanto, não há direito adquirido à "isenção" (imunidade) ou ao
certificado. É a própria Constituição Federal que estabelece a obrigatoriedade do
cumprimento das exigências dispostas em lei.
6.10. Como foi demonstrado, no âmbito da Seguridade Social, não há qualquer
dúvida quanto ao não cabimento do direito adquirido arguido pela entidade, tendo em
vista o entendimento esposado no Parecer n° 3.133/2003 da Consultoria Jurídica do
Ministério da Previdência Social, aprovado pelo Ministro da pasta, razão pela-qual
fica-afastada a preliminar arguida pela 1mpugnante-,15-d1mprocedente.
Fl. 2991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-003.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35462.000783/2006-72

6.11. Por sua vez, os argumentos da impugnante, referentes à incompetência do
INSS, atualmente a Secretaria da Receita Previdenciária, para analisar se determinada
ação assistencial é ou não "assistência social", não têm procedência. O Parecer n°
2.272/2000, da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social dispõe que ao
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS compete, com exclusividade,
verificar se a entidade cumpre os requisitos do Decreto n° 2.536, de 6 de abril de
1998, para obtenção ou manutenção do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos.
Já ao INSS, hoje à Secretaria da Receita Previdenciária, compete verificar se a
entidade cumpre os requisitos do art. 55, da Lei 8.212/91, de 24 de julho de 1991, para
obter a isenção das contribuições.
6.12. Como o Certificado e o Registro de Entidade de Fins Filantrópicos são
concedidos e emitidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS,
obviamente cabe a este órgão avaliar se a entidade tem condições ou não de obter
referidos documentos, condições estas previstas no Decreto n° 2.536/98. Desta forma
não cabe à Secretaria da Receita Previdenciária emitir juízo de valor sobre um
certificado, desconsiderá-lo e cassar a isenção de uma entidade, por descumprimento
do requisito previsto no inciso II, do art. 55, da Lei 8.212/91, sob o argumento de que
o CNAS errou ao conceder o certificado. Neste caso, o Fisco deve oferecer
representação junto ao CNAS visando o cancelamento do certificado. Somente após o
cancelamento do certificado pelo CNAS é que a Secretaria da Receita Previdenciária,
então, poderia cancelar a isenção com base no descumprimento do inciso II do art. 55
da Lei 8.212/91 (falta do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social).
6.13. Por sua vez, cabe à Secretaria da Receita Previdenciária verificar se os
requisitos para a isenção continuam sendo cumpridos, conforme dispõe o § 7° do art.
206, do Regulamento da Previdência Social. Se detectar que a entidade não cumpre
todos os requisitos previstos no art. 55 da Lei 8.212/91, de modo cumulativo, o Fisco
deve cancelar a isenção.
6.14. No presente caso, o cancelamento da isenção foi solicitado em função do
descumprimento dos requisitos previstos nos incisos III e V, do artigo 55 da Lei
8.212/91, quais sejam: a não promoção da assistência social e aplicação de eventual
resultado operacional em objetivo diverso (distribuição de lucros e transferência de
patrimônio) dos objetivos institucionais. Observa-se que em relação aos demais
requisitos (incisos I, II e IV, do art. 55 da Lei 8.212/91) a Fiscalização Previdenciária
não fez nenhum questionamento, tendo em vista que os mesmos continuam sendo
cumpridos pela entidade.
6.15. Portanto, não houve qualquer interferência na competência o CNAS, já
que a validade do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social não está sendo questionada pela Secretaria da Receita Previdenciária, devendo
ser salientado que o motivo do pedido de cancelamento da isenção está relacionado ao
descumprimento dos requisitos previstos nos incisos III e V, do art. 55, da Lei
8.212/91. Assim, fica também afastada a preliminar de incompetência da Secretaria da
Receita Previdenciária para analisar o cumprimento dos referidos requisitos.
Do Mérito
6.16. Afastadas as preliminares, passaremos à análise do mérito da questão,
verificando se a entidade realmente descumpriu os requisitos previstos nos incisos III
e V, do art. 55, da Lei 8.212/91. Conforme dispõe o inciso III, do art 55, da Lei
8.212/91, a entidade para ter direito à isenção constitucional deve promover,
Fl. 2992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-003.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35462.000783/2006-72

gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a pessoas
carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência.
6.17. Inicialmente, cabe ser enfatizado que, a maior parte cerca de 90%
(noventa por cento) de todo o montante, que segundo a Impugnante, foi aplicado em
gratuidade na prestação de assistência social refere-se aos seguintes projetos,
conforme Relatórios de Atividades elaborados pela entidade e juntados aos autos:
"bolsas de estudo oferecidas à educação infantil", "bolsas de estudo oferecidas à
educação em regime sócio educativo em meio aberto", "bolsas de estudo oferecidas no
ensino fundamental e médio", "bolsas de estudo oferecidas na educação
profissionalizante" e "gratuidade oferecida à comunidade através do exercício dos
cargos de diretoria não remunerados. Assim, é de muita relevância a análise de tais
"aplicações em assistência social" para se constatar se a entidade cumpre ou não o
requisito previsto no inciso III, do art. 55, da Lei 8.212/91.
6.18. Inicialmente, passaremos à análise da natureza jurídica das verbas
referentes às bolsas de estudo concedidas aos filhos dos funcionários da entidade, no
Colégio Santo Américo, por força de convenção coletiva de trabalho, devendo ser
salientado que o montante de tais benefícios são computados pela entidade como
gratuidade no projeto "bolsas de estudo oferecidas no ensino fundamental e médio".
6.19. De acordo com o disposto na redação original do art. 28, inciso I, da Lei
n° 8212/91, vigente até a edição da MP n° 1596/97, convertida na Lei n° 9528/97, o
conceito de salário de contribuição compreende:
...
6.20. A redação supra foi alterada pela MP 1596-14/97, convertida na Lei
9528/97, in verbis:
...
6.21. O § 9° do art. 28 rescreve as hipóteses que não integram o salário-de-
contribuição, in verbis:
...
6.22. O parágrafo 9°, "t", do artigo supracitado foi alterado pela MP n° 1586-
9/98, reeditada na MP n° 1663-11/98 e assim reeditada até a conversão na Lei n°
9711/98, in verbis:
...
6.24. Como pode ser observado, a legislação previdenciária, ao instituir a base
de cálculo das contribuições devidas à Seguridade Social, utilizou, para definir o
conceito de salário-de-contribuição, um critério amplo, pois entendeu como
remuneração todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados aos empregados, a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma. Quando o legislador entendeu que determinada verba salarial devesse, por
várias razões (interesse social, razões políticas etc), ser excluída da base de cálculo das
contribuições previdenciárias, ele expressamente, por meio de lei, assim o fez, como
nas hipóteses do parágrafo 90 do art. 28 da Lei 8.212/91. Assim, a não incidência de
contribuições, por ser exceção, deve ser expressa e nunca presumida, sendo que a
exclusão de verbas remuneratórias da base de cálculo das contribuições devidas à
Seguridade Social somente pode ser feita por meio de lei.
Fl. 2993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-003.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35462.000783/2006-72

6.25. Destarte, toda e qualquer parcela salarial, com exceção das hipóteses
previstas no rol do § 9° do artigo 28 da Lei n° 8.212/91, integra o salário-de-
contribuição para todos os efeitos, incidindo a contribuição previdenciária,
independentemente da forma de pagamento. Nesse sentido, é obvio que o valores
referentes às bolsas de estudo concedidas pela empresa aos filhos dos seus
funcionários constitui um-acréscimo - indireto à remuneração efetivamente percebida-
.-- 6.26. Desta forma, a natureza salarial das verbas pagas a título de bolsa de estudo
aos filhos dos empregados, como base no conceito de remuneração do art. 28 da Lei
8.212/91, parece clara, tendo em vista que se constitui em uma vantagem econômica
ao trabalhador, auferida como retribuição ao trabalho prestado, caracterizando, assim,
o recebimento de uma remuneração indireta.
6.27. Por outro lado, conforme já foi acima salientado, somente por meio de lei,
uma verba salarial pode ser excluída da base de calculo das contribuições
previdenciárias. O legislador, então, quando entendeu que determinada verba salarial
devesse, por várias razões (interesse social, razões políticas etc), ser excluída da base
de cálculo das contribuições previdenciárias, ele expressamente, por meio da lei, assim
o fez, como na hipótese, dentre outras, prevista na alínea "t", do parágrafo 9 0, do art.
28, da Lei 8.212/91.
6.28. Deve ser salientado, entretanto, que as bolsas de estudo concedidas pelo
empregador, no presente caso, não se enquadram na hipótese de exclusão prevista no
referido dispositivo legal. As verbas ali excluídas correspondem a valores referentes a
planos que visem à educação básica e cursos de capacitação e qualificação
profissionais dos próprios empregados, vinculados às atividades desenvolvidas pela
empresa. O legislador, atendendo a interesses sociais e econômicos da coletividade
como um todo, visando elevar o nível educacional da mão-de-obra do trabalhador
brasileiro, entendeu por bem excluir da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, referidos gastos educacionais, embora os mesmos tenham nítida
natureza salarial (contra-prestacional), já que constituem em um ganho indireto do
trabalhador.
6.29. A CLT, no inciso li, parágrafo 2°, do seu art. 458, também vai pelo
mesmo caminho, ao excluir o caráter salarial das utilidades concedidas pelo
empregador que visem a educação e a capacitação profissional do próprio empregado.
A exclusão prevista na CLT também é restrita e abrange somente os gastos feitos na
educação do próprio empregado, não tendo cabimento ser estendida para abranger
também os valores concedidos a título de bolsas de estudo concedidas aos filhos dos
empregados.
6.30. Mesmo que a CLT estendesse esta exclusão e abrangesse as bolsas de
estudo concedidas aos filhos dos empregados, o que não é o caso, referidas verbas não
estariam livres da incidência das contribuições devidas à Seguridade Social. É que as
hipóteses de incidência das referidas contribuições e, consequentemente, as hipóteses
de exclusão das mesmas, estão previstas em lei específica, qual seja, a Lei 8.212/91.
Desta forma, qualquer exclusão de incidência de contribuições previdenciárias deve
estar prevista no art. 28 da Lei 9.212/91, no seu parágrafo 9°. O parágrafo 2°, do art.
458, da CLT, deixa bem claro que as utilidades previstas no seu inciso II, somente não
serão consideradas como salário para efeitos previstos no próprio art. 458 da CLT. Ora
a CLT não trata da incidência de contribuições previdenciárias, que como já
salientamos, é objeto de lei específica, não tendo cabimento os argumentos trazidos
pela Impugnante.
Fl. 2994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2001-003.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35462.000783/2006-72

6.31. As bolsas de estudo concedidas pelo Mosteiro São Geraldo de São Paulo,
como já foi salientado, não se enquadram nas hipóteses acima comentadas, tendo em
vista • que foram concedidas aos filhos dos empregados e não aos próprios
empregados, não tendo o objetivo buscado pelo legislador ao instituir tal hipótese de
exclusão. Não se referem a gastos em cursos que visam à educação básica e à
qualificação profissional dos seus empregados, tampouco são vinculados às atividades
desenvolvidas pela empresa. Trata-se, na verdade, de remuneração indireta paga pelo
empregador a seus empregados, que têm uma vantagem econômica-ao-deixarem—de
investir na educação de seus filhos e, portanto, passível de incidência das
contribuições devidas à Seguridade Social.
6.32. A Impugnante alega ainda que a natureza não salarial das verbas pagas foi
pactuada em Convenções Coletivas, que segundo o inciso XXVI, do artigo 7° da
Constituição Federal, tem caráter de lei entre as partes, razão pela qual não sofreriam
incidência das contribuições devidas à Seguridade Social. Referida argumentação,
entretanto, não tem cabimento.
6.33. De fato, a Constituição Federal, no referido dispositivo, prestigia os
acordos e convenções coletivas de trabalho, dando às cláusulas estabelecidas,
respeitados certos direitos mínimos, força de lei. Entretanto, referidos acordos ou
convenções somente podem ter força de lei entre as partes. Não podem, por exemplo,
decidir pela incidência ou não de contribuição previdenciária sobre determinada verba
paga, prejudicando direitos de terceiros, no caso, da União. Tal incumbência cabe à
própria Constituição ou à lei previdenciária. Em suma, não tem cabimento, sob pena
de incorrermos num absurdo jurídico, deixar ao próprio contribuinte a prerrogativa de
decidir pela incidência ou não de determinado tributo.
6.34. Por outro lado, no âmbito do Ministério da Previdência Social, o
Parecer/CJ n° 2.414/2001, aprovado pelo Sr. Ministro, dispõe expressamente (rol do
item 15) que o benefício concedido a título de bolsas de estudo aos filhos dos
funcionários não se subsumem ao conceito de aplicação em gratuidade, dada a sua
nítida natureza salarial.
6.35. Assim, como os valores pagos pela entidade a seus empregados, a título de
bolsa de estudo aos filhos dos mesmos, na verdade, têm nítida natureza salarial, dada a
sua natureza contra-prestacional, obviamente não tem cabimento considerá-los como
gratuidade aplicada em assistência social pata fins de obtenção da isenção prevista no
§ 7°, do art. 195, da CF.
6.36. Deve ainda ser enfatizado que mesmo que a concessão de tais bolsas de
estudo não fossem consideradas verbas salariais, a despesas correspondentes não
poderiam ser consideradas como aplicação em assistência social, para efeitos de
concessão de isenção (imunidade) das contribuições previdenciárias. É que os
beneficiários de tais bolsas de estudo não são o público alvo da assistência social,
inseridos que estão em famílias com renda familiar muito superior a média nacional
(filhos de professores e funcionários administrativos do Colégio Santo Américo).
6.37. Pela mesma razão, as bolsas de estudo concedidas a outros alunos do
Colégio Santo Américo também não podem ser consideradas como aplicação em
assistência social, tendo em vista que os beneficiados não fazem parte do público alvo
da assistência social. Conforme foi demonstrado pela autoridade fiscal, o nível salarial
das famílias dos alunos beneficiados supera em muito a média salarial dos brasileiros,
podendo ser considerados cidadãos de classe média, com salários entre dez e vinte e
cinco salários mínimos. Obviamente, num país de extrema desigualdade social em que
Fl. 2995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2001-003.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35462.000783/2006-72

grande parte da população vive abaixo da linha de pobreza, sobrevivendo com menos
de um salário mínimo, tais famílias, com certeza, não fazem parte do público alvo que
necessita de assistência social.
6.38. Ao contrário do que alega a Impugnante, o objetivo da assistência social é
atender aos grupos mais fragilizados da população, como crianças, adolescentes,
idosos e deficientes, porém dentro de critérios de renda e de condições de existência,
conforme dispõe o Parecer n° 1.701/99 da Consultoria Jurídica do Ministério da
Previdência Social.
6.39.-A entidade inclui as bolsas de estudo como despesa de assistência social,
considerando o valor da mensalidade normal cobrada de seus alunos, que é uma das
mais caras das escolas paulistanas. Ora, mesmo que tais bolsas pudessem ser
consideradas com aplicação em assistência social, que não é o caso conforme foi
acima demonstrado, os valores renunciados pela entidade, na concessão de tais bolsas,
não poderiam ser considerados, na sua totalidade, como despesas. A despesa deve ser
reconhecida quando, na manutenção das atividades da instituição, ocorra consumo
efetivo de seu ativo. As bolsas concedidas e os descontos nas mensalidades,
obviamente, não são receitas, mas também não podem ser consideradas como
despesas, pelo menos, no montante pretendido pela impugnante. Para que se possa
evidenciar os gastos em filantropia, faz-se necessária a demonstração da apropriação
das despesas (consumo do ativo) nas atividades assistenciais.
6.40. É inaceitável que o Estado subsidie, por meio da não arrecadação de
contribuições previdenciárias, a educação dos filhos da classe média, em escola
particular, cuja mensalidade é uma das mais caras das escolas paulistanas, em
detrimento dos mais necessitados. Não tem cabimento considerar tais bolsas de estudo
(parciais ou totais) como aplicação em assistência social para fins de usufruir a
isenção prevista na Constituição Federal. As famílias beneficiadas são de classe
média, com renda familiar elevada, possuidora de imóveis, carros, com padrão de vida
muito superior à média brasileira. Se a entidade quer ter direito à isenção, na verdade
imunidade, prevista no §7o, do art. 195 da Constituição Federal, e para tanto, necessita
aplicar em assistência social vinte por cento do seu faturamento, que o faça dando
assistência a quem realmente precisa.
6.41. A impugnante traz em sua defesa, uma série de argumentos tentando
justificar que a caracterização do que seja assistência social, independe da classe
econômica do destinatário. Entretanto, tais argumentos além de não serem
juridicamente sustentáveis, também não resistem a uma avaliação com um mínimo de
bom senso.
6.42. Reza o artigo 203 da Constituição Federal:
...
6.43. Constata-se que os destinatários do comando constitucional encontram-se
em situação de hipossuficiência, necessitando de auxílio social para a satisfação de
suas • necessidades vitais. Obviamente, o auxilio ou benefício concedido a quem não
se encontra em referida situação não pode ser considerado como assistência social
para os fins do preceito constitucional. Este é o entendimento que emerge da Lei
Orgânica da Assistência Social (Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993), que estatui
como sua finalidade o atendimento das necessidades básicas do cidadão. In verbis:
...
Fl. 2996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2001-003.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35462.000783/2006-72

6.44. Portanto, o conteúdo fundamental do que se deve entender por aplicação
em gratuidade é o de assistência social beneficente prestada "a quem dela necessitar"
(art. 203, CF/88) para atendimento de suas "necessidades básicas" (art. 1 0, da Lei
8.742/93).
6.45. No ensejo, reproduzimos a seguir, brilhante ensinamento do ilustre
Professor Celso Barroso Leite, no artigo "FILANTROPIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL" publicado na Revista de Previdência Social 199/533:
...
6.46. Desta forma, conforme acima demonstrado à exaustão, o público alvo das
ações da entidade, referentes à concessão de bolsas de estudos no Colégio Santo
Américo, pelas razões expostas, não podem ser considerados como necessitados de
assistência social. Não são pessoas carentes, em estado de hipossuficientes que
necessitam de auxilio social para o atendimento de suas necessidades básicas. Pelo
contrário são cidadãos de classe média, com renda muito superior à grande maioria
dos brasileiros.
6.47. Portanto, o procedimento da autoridade fiscal ao excluir os valores
referentes às bolsas de estudo e os descontos concedidos aos alunos do Colégio Santo
Américo do montante total da aplicação em assistência social feita pela entidade, não
merece qualquer reparo, tendo em vista que tais verbas têm caráter salarial (bolsas
concedidas aos filhos dos empregados) e/ou são concedias a pessoas que não
necessitam de assistência social.
6.48. Em relação aos projetos correspondentes às bolsas de estudo oferecidas à
educação infantil (Creches Dom José Gaspar e Santa Escolástica e ao Centro de
Educação Infantil Isabel Ribeiro), às bolsas de estudo oferecidas na educação em
regime sócio educativo em meio aberto (Espaço Gente Jovem de Paraisópolis e
Espaço Gente Jovem Vila Morse) e às bolsas de estudo oferecidas na educação
profissionalizante (Qualificação Profissional de • Paraisópolis), cabe ser enfatizado
que os serviços sociais são prestados mediante pagamento pela Prefeitura Municipal
de São Paulo, conforme cópias dos convênios juntadas aos autos. Ou seja, os valores
declarados pela entidade como aplicação gratuita em assistência social, na realidade,
são ressarcidos pelo próprio Estado (Municipalidade), conforme pode ser constatado
nos convênios celebrados com a Prefeitura Municipal de São Paulo. Portanto, não há
prestação de forma gratuita de serviços de assistência social. Pelo contrário, o que
ocorre é prestação de serviço público (creches e educação) pela entidade privada,
mediante pagamento pelo ente estatal.
6.49. De acordo com tais convênios, cujos valores repassados pela Prefeitura
vêm sendo reajustados periodicamente, a prefeitura se obriga ao pagamento de
vultosas quantias pelos serviços prestados pelo Mosteiro São Geraldo, em torno de R$
2.000.000,00 (dois milhões de reais) no ano de 2003, por exemplo, de modo que as
despesas na manutenção de tais projetos são ressarcidas pelos valores pagos pela
Municipalidade pela prestação do serviço público, razão pela qual tais valores não
podem ser considerados como aplicação em gratuidade para efeitos de concessão de
isenção.
6.50. A inclusão como gratuidade aplicada em assistência social dos valores
referentes à mão-de-obra de diretores não remunerados, também não tem qualquer
cabimento. Não há qualquer despesa por parte da entidade, em relação à mão-de-obra
dos dirigentes, para que a mesma pudesse considerá-la em aplicação em gratuidade.
Fl. 2997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2001-003.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35462.000783/2006-72

Para que se possa evidenciar os gastos em filantropia, faz-se necessária a
demonstração da apropriação das despesas (consumo do ativo) nas atividades
assistenciais. Beira o absurdo a entidade, com base em valores de mercado, considerar
o trabalho de seus dirigentes no desempenho de suas funções estatutárias, como
despesas em gratuidade, sem que, efetivamente, tenham ocorrido tais gastos. O
Parecer da Consultoria Jurídica do MPS n° 2.714/02 dispõe expressamente que
somente podem ser considerados verbas assistenciais os valores efetivamente gastos,
nunca os estimados.
6.51. Assim, conforme foi acima mencionado, os valores referentes às
concessões de bolsas de estudo (Colégio Santo Américo), às Creches e Centros de
Juventude (mantidos por repasses da Prefeitura) e à gratuidade atribuída aos cargos de
diretoria e funções técnicas não remuneradas, correspondem por volta de 90%
(noventa por cento) do montante total que a entidade considera como aplicação
gratuita em assistência social. Portanto, excluindo-se estes valores, como
acertadamente fez a autoridade fiscal, constata-se que a entidade não cumpriu o
requisito previsto no inciso III, do art. 55, da Lei 8.912/91 para ter direito ao referido
beneficio constitucional.
6.52. Por outro lado, a cessão de espaço físico de imóveis, não se subsume ao
conceito de aplicação de gratuidade, tendo em vista que não se caracterizam como
despesas para a entidade, conforme dispõe o Parecer n° 2.414/02 da Consultoria
Jurídica do Ministério da Previdência Social, motivo pelo qual os valores referentes
aos projetos cuja principal atividade da entidade é a concessão de imóveis à
comunidade para reuniões de grupos (associações de bairro, Polícia Militar, salas de
reuniões, encontros festivos, alojamento para pessoas que procuram o Mosteiro para
os dias de retiro etc), não se subsume ao conceito de aplicação em gratuidade para os
efeitos desejados pela entidade (direito à isenção).
6.53. O mesmo ocorre com os valores referentes os projetos "atendimento
odontológico", "profilaxia e Terapia Através da Massagem Oriental, "Atendimento
Fonoaudiólogo" "Encontros de Integração Comunitária e Fraterna, "Clube de Mães,
que são • executados por trabalhadores voluntários onde não houve pagamento de
remuneração. Ora, a própria entidade informou que referidos valores são obtidos com
base na média dos salários pagos no mercado. Se não há despesas referentes à
remuneração, em virtude do trabalho prestado não ser remunerado, não tem qualquer
cabimento a entidade considerar estes valores como aplicação em gratuidade. Vale
ainda ser enfatizado que, embora as atividades desenvolvidas nestes projetos sejam
louváveis, não têm aptidão para caracterizar benemerência, pois não atendem as
necessidades básicas voltadas para o âmbito da assistência social, conforme Parecer
CJ n° 2.412/02. Assim, também acontece com os projetos "Educação Através da
Música e "Criança, Expressão e Arte", cujas atividades desenvolvidas não
caracterizam benemerência. Por outro lado, deve ficar registrado que os valores das
despesas referentes a estes projetos, são insignificantes, constituindo menos de 10%
(dez por cento) do montante total que a entidade alega investir em assistência social,
de modo que, mesmo que pudessem ser caracterizados como gratuidade em assistência
social, não teriam o condão de garantir a isenção pretendida, em razão da sua
insignificância face ao valor do faturamento total da entidade e da renúncia fiscal
correspondente.
6.54. Por outro lado, conforme foi informado pela autoridade fiscal, a entidade
não contabilizou os gastos considerados como aplicação em assistência social, de
forma segregada, de modo que não há possibilidade de se identificar quais seriam os
Fl. 2998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2001-003.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35462.000783/2006-72

valores • aplicados em cada projeto e confrontá-los com os valores constantes nos
Relatórios Anuais de Atividades. Os gastos referentes à mão-de-obra dos setores
administrativos estão contabilizados nas despesas gerais do Mosteiro, bem como os
alimentos, materiais de higiene, material didático, de escritório, copiadora e
equipamentos de informática etc, o que impossibilita a identificação do que
efetivamente foi gasto em assistência social. A entidade não nega tal fato, apenas
argumenta que sua contabilidade é regular e que todas as despesas referentes às
referidas gratuidades estão devidamente contabilizadas.
6.55. Entretanto, a entidade mantém vários projetos onde são aplicados os
recursos considerados como gratuidade em assistência social, dentre eles devem ser
destacados o "Bolsa de Estudo Educação infantil" (creches), o "Bolsa de Estudo Meio
Aberto e o "Bolsa de Estudo Profissionalizante". Tais projetos são mantidos por meio
de convênios celebrados com a Prefeitura Municipal de São Paulo, conforme já foi
acima analisado. Cabe salientar que em torno de 50% (cinquenta por cento) do valor
aplicado em gratuidade pela entidade correspondem a estes três projetos. Pois bem,
conforme pode ser observado nos Relatórios Anuais de Atividades elaborados pela
entidade, há uma grande discrepância entre os valores aplicados nestes projetos no
período 96/98 e os valores aplicados no período 99/03. No projeto referente às
creches, por exemplo, foram aplicados, segundo a entidade, no período 96/98, algo em
torno de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) anualmente, ao passo que, no
período 99/03, a aplicação anual foi em torno de R$ 2.000.000,00 ( dois milhões de
reais). Esta discrepância é injustificável, tendo em vista que o número de crianças
atendidas continuou o mesmo, conforme consta nos convênios celebrados com a
Prefeitura de São Paulo, cujas cópias foram juntadas aos autos.
6.56. A entidade argumenta que os valores repassados pela Prefeitura não
cobrem os custos dos referidos projetos, razão pela qual utiliza recursos próprios para
a manutenção dos mesmos. Ora, se a entidade não contabilizou os gastos referentes a
estes projetos, de forma segregada, como identificar o montante aplicado para que se
possa confrontá-los com os valores repassados pela Prefeitura e comprovar que,
realmente, os recursos advindos do ente estatal não cobriam todas a despesas? Deve
ser salientado que, com base nos valores constantes nos contratos celebrados (fls.
766/920), no ano de 2003, por • exemplo, a Prefeitura repassou a estes três projetos,
valores próximos a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Como comprovar se estes
valores repassados cobriam ou não os custos, a não ser por meio do exame dos
lançamentos contábeis efetuados em contas separadas, para cada projeto específico?
6.57. Cabe ainda, em relação a estes três projetos, uma observação curiosa e
relevante, qual seja: no período referente aos anos de 1996, 1997 e 1998, os valores
'informados pela entidade nos Relatórios Anuais de Atividades eram bem próximos
aos valores repassados pela Prefeitura, conforme consta nos convênios, o que leva à
conclusão de que os valores repassados cobriam os custos de tais projetos. Já no
período de 1999 a 2003, embora o n° de crianças e jovens atendidos não tenha sido
alterado, conforme se constata nos convênios celebrados, a entidade informa nos
Relatórios Anuais de Atividades, valores superiores a 12 (doze) vezes o valor
informado no período anterior e argumenta que os valores repassados não cobriram os
gastos. Diante desta discrepância, como pode as informações prestadas peia entidade
ter credibilidade, se a sua contabilidade não discrimina, em contas separadas, os
valores gastos em cada projeto?
6.58. Em relação à Abadia São Geraldo, criada por desmembramento (cisão) do
Mosteiro São Geraldo de São Paulo, a Impugnante alega que a mesma, de acordo com
Fl. 2999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2001-003.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35462.000783/2006-72

o seu • estatuto social é uma associação civil, de ordem religiosa, sem fins lucrativos e
de caráter religioso, educacional, cultural e de assistência social. Entretanto, não
comprovou durante a ação fiscal e, tampouco, nos presentes autos que a entidade
criada seja beneficente de assistência social. O disposto no §11, do art. 206, do
Decreto 3.048/99 e na Resolução CNAS n° 177/2000 apenas permite que as
instituições constituídas em decorrência de desmembramento ou cisão das que se
encontram em gozo de isenção possam requerê-la, até quarenta dias após a cisão
utilizando-se da mesma documentação que possibilitou o reconhecimento da isenção
da pessoa jurídica que lhe deu origem. Tais dispositivos não permitem que as
entidades que estejam em gozo de isenção transfiram parte de seu patrimônio, por
meio de cisão, para a criação de entidade que não tenha os mesmos objetivos sociais.
6.59. Conforme consulta efetuada no Sistema Informatizado de Arrecadação da
Previdência Social (fls. 2296), verifica-se que a Abadia de São Geraldo, CNPJ
01.696.184/0001-39 não consta como entidade isenta de contribuições previdenciárias.
Ou seja, embora a entidade tenha sido criada em 1996, até a presente data, não houve
qualquer solicitação de reconhecimento de isenção junto ao INSS (atualmente, junto à
Secretaria da Receita Previdenciária), conforme exigência do art. 208, do Decreto
3.048/99. Tampouco foi comprovado nos autos, pela impugnante, que esta solicitação
foi feita, ou ainda, que a Abadia São Geraldo cumpre todos os requisitos previstos no
art. 55, da Lei 8.212/91.
6.60. Desta forma, conclui-se que o Mosteiro São Geraldo, ao transferir parte de
seu patrimônio para a constituição de entidade que não reúne os requisitos para a
obtenção do direito à isenção, descumpriu o disposto no inciso V, do art. 55, da Lei
8.212/91, pois aplicou seu patrimônio em atividade não relacionadas com seus
objetivos institucionais.
6.61. Os valores pagos aos empregados a título de participação no resultado,
constantes nas folhas de pagamento, realmente, têm natureza salarial. Referidos
pagamentos referem-se a Abono pago anualmente em virtude de cláusula de
Convenção Coletiva de Trabalho celebrada entre o sindicato dos professores e
auxiliares da administração escolar e o sindicato das instituições de ensino. Conforme
cláusula n° 4 do Acordo Coletivo a escola é obrigada a pagar, a cada professor, em
uma única vez no ano, a título de abono especial (para as escolas enquadradas no
inciso 2 do parágrafo 3°, artigo 2° da Lei 10.101, de 19 de • dezembro de 2000) ou a
título de participação nos lucros ou resultados (escolas não enquadradas no inciso 2 do
parágrafo 3°, do art. 2° da lei 10.101, de 19 de dezembro de 2000), o correspondente a
18% (dezoito por cento) de seu salário bruto.
6.62. São valores que representam apenas 18% de um salário bruto mensal,
pagos aos empregados (professores) em uma única vez ao ano, lançados na folha de
pagamento –e, portanto, correspondem a uma despesa salarial e, independentemente
da denominação utilizada (abono especial ou participação nos resultados), não podem
ser considerados como aplicação de eventual resultado operacional em atividades não
relacionadas aos objetivos institucionais da entidade.
6.63. Em relação ao período a partir do qual a isenção deve ser cancelada, deve
ser considerado que, conforme consta na Informação Fiscal (fls. 01/13), a Auditoria
Fiscal da Previdência Social analisou a aplicação de gastos em gratuidade pela
entidade a partir do exercício de 1995 e concluiu que a mesma não cumpria o requisito
previsto no inciso III, do art. 55, da Lei 8.212/91 durante todo o período analisado, tal
fato foi confirmado na manifestação de fls. 1681/1682. O fato da entidade ter juntado,
Fl. 3000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2001-003.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35462.000783/2006-72

na sua defesa, documentos referentes ao período a partir de 1996, não significa que o
exercício de 1995 não esteja incluído.
6.64. Assim, como acima exposto, foi devidamente comprovado pela autoridade
fiscal o descumprimento, pela entidade, do requisito previsto no inciso III, do art. 55
da Lei 8.212/91, tendo em vista que a mesma não promove gratuitamente a assistência
social a pessoas carentes, nos termos fixados pela legislação que disciplina o assunto,
para ter direito à isenção constitucional prevista no § 7°, do art. 195, da Constituição
Federal. Também foi comprado o descumprimento do disposto no inciso V, do art. 55,
da Lei 8.212/91, na medida em que, ao constituir, por cisão de seu patrimônio, a
Abadia de São Geraldo, fez aplicações em atividade não relacionada com seus
objetivos institucionais.
CONCLUSÃO
7. Posto isso, e CONSIDERANDO tudo o mais que dos autos consta;
DECIDO:
a) Rejeitar as argumentações suscitadas na impugnação;
b) Julgar PROCEDENTE a Informação Fiscal;
c) Encaminhar os autos á autoridade competente para a emissão do Ato
Cancelatório da isenção da quota patronal previdenciária concedida ao Mosteiro São
Geraldo de São Paulo, cancelando-a a partir de 1° de janeiro de 1995, em virtude do
descumprimento, pela interessada, dos requisitos previstos nos incisos III e V, do Art.
55, da Lei 8.212/91.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento da Decisão-Notificação e amparado
pelo contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado apresentou o recurso voluntário
(e-fls. 2.636/2.674), no intuito de reverter o anteriormente decidido.
Da Resolução de Diligência do CARF
Em Sessão de 11 de março de 2015, pela Resolução no 2302-000.382 (e-fls.
2.869/2.880), os membros da 3a Câmara da 2a Turma Ordinária da 2a Seção de Julgamento do
CARF, resolvem, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência à
Unidade de Origem, para atendimento ao prescrito nos artigos 44 e 45 do Decreto no 7.237/2010.
Do Resultado da Diligência
Em 24 de agosto de 2018, a Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Fiscalização em São Paulo – DEFIS (SP), emitiu a informação fiscal (e-fls.2.890/2.900), em
atendimento a Resolução do CARF, da qual, em síntese, transcrevemos o que segue:
2. DA LEGISLAÇÃO NO TEMPO:
Tendo em vista o lapso de tempo entre a data da formalização do processo e a
determinação do CARF transformando o julgamento em diligência, entendemos que
para a melhor compreensão deste processo se faz necessário recordar os
procedimentos vigentes na data de sua formalização e as alterações posteriores.
Fl. 3001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2001-003.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35462.000783/2006-72

Vejamos a cronologia das leis a partir da lei 8.212/91, lei vigente no momento
da formalização deste processo:
a) Lei n°8.212, de 24/07/91, art. 55- vigência até 09/11/2008;
b) Medida Provisória n°446, de 07/11/2008 - vigência de 10/11/2008 a 11/02/2009
(rejeitada);
c) Lei n°8.212, de 24/07/91, art. 55 - vigência restabelecida del2/02/2009 a 29/11/2009;
d) Lei n° 12.101, de 27/11/2009 - vigência a partir de 30/11/2009.
A isenção mencionada anteriormente compreende as contribuições sociais
previstas nos artigos 22 e 23 da Lei n° 8.212/91, quais sejam: contribuições
previdenciárias patronais, Cofins e CSLL.
...
Da formalização do Ato Declaratório de Isenção
Na vigência da Lei n° 8.212/91 a entidade tinha que cumprir de forma
cumulativa os requisitos legais previsto no artigo 55 e precisava requerer e obter o
deferimento de seu pedido na via administrativa, conforme disposto no § 1o:
...
Da formalização dos créditos:
Na vigência do art. 55 da Lei n° 8.212/91, a constituição dos créditos
previdenciários dependiam do prévio cancelamento da isenção, precedido da emissão
de Informação Fiscal, de acordo com o rito estabelecido no Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99.
...
Da suspensão da isenção concomitante com a constituição dos créditos:
Durante a MP n° 446/2008 e a partir de 30/11/2009, quando entrou em vigor a
Lei n° 12.101/2009, ficou a cargo da fiscalização, ao constatar que a entidade deixou
de cumprir os requisitos exigidos para o gozo da isenção, constituir os créditos
suspendendo a isenção/imunidade. No mesmo processo seriam indicados os
fundamentos legais da suspensão (indicação dos requisitos legais não cumpridos),
seguindo-se a partir de então, o novo rito previsto no Decreto n° 70.235/1972,
em observância ao §1°, do art. 144 do CTN (aplicação imediata das normas
procedimentais, ainda que os fatos geradores tenham ocorrido na vigência da lei
anterior).
Neste sentido, o Decreto n° 7.574, de 29/09/2011, que regulamenta o processo
de determinação e exigência de créditos tributários da União, em seu art. 125, dispõe
que a fiscalização da RFB, caso constate o descumprimento dos requisitos impostos
pela legislação de regência para o gozo da isenção, deverá lavrar auto de infração
relativo ao período correspondente e relatar os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos.
Assim, nos procedimentos fiscais iniciados após a publicação da Lei 12.101 de
2009, deixou de ser necessário formalizar um processo para tratar do cancelamento da
Fl. 3002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2001-003.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35462.000783/2006-72

isenção, pois na sistemática da Lei n° 12.101/2009 não é mais necessário emitir o Ato
Cancelatório de Isenção.
Também não se exige mais que a entidade apresente o Ato Declaratório de
Isenção, basta ter o certificado válido e cumprir os requisitos leais. Desta forma, a
própria entidade certificada nos termos da Lei 12.101/2009 pode fazer seu
enquadramento na qualidade de isenta/imune, por meio das declarações de IRPJ e
GFIP, sendo que a RFB pode a qualquer momento suspender a isenção/imunidade,
desde a data da constatação do descumprimento cumulativo dos requisitos legais,
lavrando de imediato os respectivos créditos, conforme rito previsto no artigo 32 da
Lei 12.101:
...
Das regras de transição:
Foram fixadas regras de transição, para tratar dos processos que se encontravam
em tramitação quando da edição da Lei 12.101 de 2009, dentre os quais destacamos o
previsto nos artigos 44 e 45 do Decreto n° 7.237/2010, os quais foram mantidos no
decreto 8.242/2014 (artigos 49 a 63).
...
De acordo com o disposto nas regras de transição acima mencionadas, os
processos de cancelamento de isenção pendentes de julgamento no âmbito da RFB,
sem o correspondente Auto de Infração, deverão ser encaminhado à DRF competente
para imediata constituição dos créditos, conforme rito estabelecido no art. 32 da Lei
n° 12.101, de 2009 (requisito formal). aplicando-se a legislação vigente na data de
ocorrência do fato gerador (requisito material).
Havendo tramitação simultânea de processos de cancelamento de isenção e
de lançamentos constitutivos de créditos decorrentes do processo de
cancelamento de isenção, todos os processos deverão ser apensados para que
possam ter tramitação e julgamentos conjuntos.
Imperioso lembrar, ainda, que além da constituição dos créditos relacionados
diretamente com o período mencionado no Ato Cancelatório de Isenção, ou seja,
relacionados aos mesmos exercícios fiscalizados por ocasião da emissão do ato
cancelatório, existem processos em tramitação relativos aos exercícios seguintes, ou
seja, exercícios posteriores ao cancelamento da isenção para os quais nem sempre
foram programadas novas ações fiscais já que a legislação vigente à época
dispensava a produção de novas provas. Bastava demonstrar que houve o
cancelamento da isenção e que a entidade não obteve novo deferimento de
isenção na via administrativa.
Assim, durante a vigência da lei 8.212/91, a entidade não poderia mais usufruir
do gozo de imunidade/ isenção das contribuições sociais a partir do exercício
mencionado no Ato Cancelatório de Isenção.
Desta forma, os fundamentos legais dos primeiros lançamentos, via de regra,
coincidem com os fundamentos e elementos de provas juntados ao processo de
cancelamento da isenção, já os demais, podem estar fundamentados apenas no próprio
ato cancelatório da isenção, ou seja, o fundamento legal do lançamento é o próprio
cancelamento da isenção - este é o requisito legal previsto na lei 8.212/91 que não foi
cumprido pela entidade.
Fl. 3003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2001-003.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35462.000783/2006-72

DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA FISCALIZAÇÃO NESTE
PROCESSO:
Do
processo
de
Cancelamento
da
Isenção
—
processo
n°
35462.000783/2006-72 (no qual foi anexado o processo originário de
cancelamento de isenção — PT 35462.001418/2004-13):
Na época da formalização deste processo encontrava-se em vigência a Lei
8.212/91 e o Decreto 3.048/99, segundo os quais era necessário emitir um Ato
Cancelatório da Isenção, onde se indicava os requisitos legais não cumpridos. Via de
regra, os créditos relativos à cota patronal somente eram constituídos após o
julgamento definitivo dos recursos da entidade contra o cancelamento da isenção.
Tal procedimento se justificava uma vez que a decadência dos créditos
previdenciários era de dez anos e o tempo médio de tramitação dos processos durava
apenas dois anos.
Da Informação Fiscal datada de 30/06/2004 - período fiscalizado exercício
de 1995 até 2003:
A entidade foi fiscalizada no período de 01/1995 até 12/2003 para verificação
do cumprimento dos requisitos legais previstos no artigo 55 da lei 8.212/91.
Foi emitida Informação Fiscal na qual é solicitado o cancelamento da isenção
das contribuições sociais da entidade em epígrafe, alegando que a mesma não cumpre,
de forma cumulativa, os requisitos previstos nos incisos III e V, do art. 55, da Lei
8.212/91, ou seja: não promove gratuitamente a assistência social a pessoas carentes,
nos termos fixados pela legislação que disciplina o assunto e, ainda, descumpriu o
disposto no inciso V, do art. 55, da Lei 8.212/91, na medida em que, ao constituir, por
cisão de seu patrimônio, a Abadia de São Geraldo, fez aplicações em atividade não
relacionada com seus objetivos institucionais.
Decisão Notificação de Cancelamento de Isenção que a da emissão do Ato
Cancelatório de Isenção:
Após análise da defesa da entidade, foi julgada procedente a Informação Fiscal
e foi publicado o Ato Cancelatório de Isenção n° 03/2006, de 29/05/2006, cancelando
a isenção da entidade a partir de 01 janeiro de 1995.
DOS REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS PELA ENTIDADE:
Consta da Informação Fiscal, da Decisão Notificação de Cancelamento de
Isenção e das contrarrazões os requisitos não cumpridos.
Nas contrarrazões a administração ratifica que a entidade:
Descumprimento os requisitos legais previstos nos inciso III e V do artigo 55 da
Lei 8.212/91:
...
DOS PROCESSOS
RELACIONADOS
DIRETAMENTE
COM O
JULGAMENTO DESTE PROCESSO:
PROCESSO 19515.003523/2010-16 - AI DEBCAD 37.290.684-2
Fl. 3004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2001-003.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35462.000783/2006-72

Período: 01/2006 a 12/2007 — cota patronal
MOTIVO: CANCELAMENTO DA ISENÇÃO
...
PROCESSO 19.515.003524/2010-61 -AI DEBCAD 37.290.685-0 - anexado ao
processo 19515.003523/2010-16
Período: 01/2006 a 12/2007 — CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS
MOTIVO: CANCELAMENTO DA ISENÇÃO
...
PROCESSO 19.515.003522/2010-71 -AI DEBCAD 37.290.683-4 - anexado ao
processo 19515.003523/2010-16
Período: 01/2006 a 12/2007 — AIOA — GFIP (descumprimento de obrigação
acessória) — FPAS 639
MOTIVO: CANCELAMENTO DA ISENÇÃO
...
DO ATENDIMENTO DA DILIGÊNCIA - RESOLUÇÃO 2302-000.382 de
11/03/2015:
Diante do acima exposto, ratificamos que a entidade não cumpriu os requisitos
legais previstos nos inciso III e V do artigo 55 da lei 8.212/91.
Consta do processo que a entidade não comprovou o cumprimento do inciso III
do artigo 55 da Lei 8.212/91. Segundo consta da Informação Fiscal uma das provas e a
grande discrepância entre os valores aplicados em alguns projetos quando comparados
com os períodos de 96/98 e os valores aplicados no período de 99/03, já que segundo
dados apresentados pela própria entidade, no período de 96/98 foram aplicados em
torno de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) anualmente, ao passo que, no
período de 99/03, a aplicação anual foi em torno de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de
reais),
mas, o número de crianças atendidas continuou o mesmo, (convênios celebrados
com a Prefeitura de São Paulo).
Também consta da Informação Fiscal que a entidade não cumpriu o previsto no
inciso V do artigo 55 da Lei 8.212/91, na medida em que, ao constituir, por cisão de
seu patrimônio a Abadia de São Geraldo, fez aplicações em atividades não
relacionadas com seus objetivos institucionais.
Portanto, diante de todo o exposto, entendemos que as determinações da
diligência foram atendidas, já que ratificamos os motivos do cancelamento da isenção
e tendo em vista que os créditos decorrentes do cancelamento da isenção foram
constituídos quando a Ação Fiscal realizada na Entidade em 2009/2010 -
19515.003523/2010-16, devido ao não cumprimento de todos os requisitos legais
previstos no artigo 55 da Lei 8.212/1991
Fl. 3005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2001-003.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35462.000783/2006-72

Desta forma, tendo sido atendidos os termos da diligência, devolva-se o
presente processo ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais — CARF para que
este processo seja apensado ao processo administrativo de débito, PA
19515.003523/2010-16, para que haja o julgamento conjunto dos processos correlatos.
Das Contrarrazões da Nova Diligência
O interessado, cientificado da informação fiscal produzida em atendimento à
Resolução no 2302-000.382 do CARF, apresentou as contrarrazões (e-fls. 2.920/2.939), da qual
destacamos:
DO
FATO
SUPERVENIENTE
MATERIALIZADO
PELA
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 55 DA LEI
8.212/91.
6 - A Recorrente demonstrou nos autos tratar-se entidade beneficente de
assistência social sem fins lucrativos, atuando no campo da educação fundada em
ensino religioso e, portanto, entende ser IMUNE a cobrança de contribuições sociais
nos termos do artigo 195, §7° da Constituição Federal e em observância aos requisitos
contidos no artigo 14 do CTN.
7 - Portanto, a bem da verdade, não há que se falar em direito a isenção (favor
fiscal), quando na verdade a entidade possui direito a imunidade (limitação ao poder
de tributar) e, ainda que admitíssemos a possibilidade da lavratura do ato cancelatório
de isenção, em nada se altera o direito imunizante da entidade conforme decidido pelo
C. STF com repercussão geral ocorrido através do RE 566.622-RS.
...
8 Como se verifica, ao julgar o RE 566.622-RS sob o crivo de repercussão
geral, a Suprema Corte estabeleceu que os requisitos para usufruição da imunidade são
aqueles contidos no artigo 14 do CTN, portanto, a motivação contida nos autos para
lavratura do ato cancelatório de isenção a pretexto de inobservância dos incisos III e V
do artigo 55 da Lei 8.212/91 caíram por terra, devendo ser revista e reformada a
decisão.
9
Cumpre esclarecer que a Suprema Corte declarou a
INCONSTITUCIONALIDADE do artigo 55 da Lei 8.212/91, portanto, também por
este motivo cai por terra a motivação que ensejou o ato e suas autuações.
10 Desta feita, nos termos do artigo 62, §2° do Regimento interno desse
Conselho Administrativo de Recursos Fiscal e do artigo 102, §2° da Carta Magna,
assim como em observância ao contido no artigo 1039 do CPC, a decisão proferida
com REPERCUSSÃO GERAL deve ser observada por todos os órgãos da
administração.
...
Quanto à aplicabilidade imediata a tese firmada pela Suprema Corte assim
posicionou-se a Colenda Terceira Seção de Julgamento desse conselho:
...
11 - Ante o exposto, considerando que a Recorrente demonstrou atender os
requisitos previstos no artigo 14 do CTN (Lei Complementar), para usufruição da
Fl. 3006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2001-003.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35462.000783/2006-72

imunidade prevista no artigo 195, §7° da CF, e não havendo prova em sentido
contrário por parte da administração quanto a inobservância da lei complementar,
assim como considerando que o artigo 55 da Lei 8.212/91 foi declarado
inconstitucional pela Suprema Corte (FATO SUPERVENIENTE), evidente que a
fundamentação que motivou a lavratura do ato cancelatório de isenção deixou de
existir no ordenamento jurídico, devendo ser aplicado ao caso o entendimento
sedimentado pela Suprema Corte, para ao final, ser julgado provido o recurso para
reformar a decisão proferida pela Delegacia de Julgamento.
...
DA APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA A RECORRENTE E DO
DIREITO A ISENÇÃO ANTE AS RENOVAÇÕES DO CEBAS.
12 - "Ad cautelam", tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do
artigo 55 da Lei 8.212/91, assim como considerando que referido dispositivo foi
revogado pela Lei 12.101/09, em que pese a regra contida no artigo 144 do CTN, pode
e deve ser aplicado a legislação mais benéfica nos termos do artigo 106, II, "a" do
CTN, eis que o ato cancelatório de isenção deixou de existir no ordenamento jurídico,
sendo que a entidade possui CEBAS devidamente renovado desde o ano de 1995,
logo, possui a entidade igualmente o direito a isenção, devendo, assim, ser reformada
a decisão para reconhecer o direito a isenção da entidade.
13 Em que pese na data da lavratura dos Autos de Infrações estava vigente o
§1° do artigo 55 ad Lei 8.212/91, em se tratando de fato não definitivamente julgado,
pode e deve ser aplicada a legislação mais benéfica, ainda mais quando a obrigação
anterior deixa de ser uma infração.
14 De fato, o artigo 106, do CTN dispõe que:
...
18 - Diante do exposto e considerando que o parágrafo 10 do artigo 55 da Lei
8.212/91 não mais vigora no ordenamento jurídico, eis que revogado pela Lei
12.101/2009 como também declarado inconstitucional pelo C. STF, assim como
considerando que a entidade possui CEBAS devidamente renovado, o qual possui
efeito "ex tunc", tem-se que a decidão da DRJ deve e merece ser reformada, para
julgar improcedente a representação fiscal, aplicando a lei mais benéfica pois, o
CEBAS é o documento que gera direito automático a isenção.
DA REFORMA DA DECISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO
DE LUCROS.
19 Demonstrado que a renovação da certificação é suficiente para gerar o direito
a isenção, e para que não pairem dúvidas acerca da impropriedade do relatório fiscal e
da r. decisão, restará demonstrado a seguir que não há falar em distribuição de lucros.
20 Com efeito, restou exaustivamente demonstrado nos autos que a Recorrente
na verdade concedeu aos seus funcionários o "ABONO ESPECIAL" em conformidade
com a convenção coletiva da categoria.
21 Este fato foi reconhecido pela fiscalização em seu relatório fiscal, onde
restou apontando que a Recorrente distribuiu parcela dos seus lucros ou resultados
como sendo abono especial.
Fl. 3007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2001-003.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35462.000783/2006-72

22 Ocorre porém que o abono especial se dá através de convenção coletiva,
sendo que a Recorrente não distribui lucros (PLR).
23 Na verdade o "abono especial" por ser uma obrigação e por não possuir o
caráter salarial, mas sim de remuneração, não pode ser tido como distribuição de
lucros, pois são situações distintas.
24 - A esse respeito à RECEITA FEDERAL DO BRASIL por sua coordenação
geral de tributação houve por colocar uma "pá de cal" sobre o tema através da Solução
de Consulta n° 184— Cosit de 27.07.2015, que assim dispõe sua ementa conclusão:
...
25 Como visto a própria Receita Federal pacificou entendimento de que é
possível a concessão de abono especial para instituições de ensino sem fins lucrativos,
sendo que referido abono não caracteriza uma distribuição de lucros, tampouco fere
requisito para usufruição da imunidade.
26 É exatamente o caso dos autos, pois a própria fiscalização e a própria
Delegacia da Receita de Julgamento fizeram confusão no que se refere aos institutos
da PLR e do abono especial ora concedido em decorrência da convenção coletiva do
trabalho.
27 Com efeito, ambos reconheceram que houve concessão de abono especial
em decorrência do contido na convenção coletiva, porém, ao final, entenderam que o
abono especial configura-se em uma hipótese de distribuição de lucros, o que não é
verdade!
28 - Nada mais absurdo E. Conselheiros, a diferença entre a PLR e o abono
especial existem e estão comprovadas nos autos pois, aquela decorre de lei e esta de
convenção coletiva, sendo certo que o percentual aplicado não agrega o salário,
possuindo, portanto, caráter de remuneração.
29 Assim sendo, verifica-se que não houve distribuição de lucros, houve na
verdade a concessão de abono especial conforme apurado pela fiscalização, sendo
certo que o mesmo foi instituído e validado através de convenção coletiva de trabalho,
não agregando ao salário e com caráter exclusivo de remuneração não habitual, razão
pela qual, a própria Secretaria da Receita Federal através da Consulta n° 184— Cosit,
entendeu que sua concessão é ato compatível com os requisitos de fruição da
imunidade, não havendo que se falar em distribuição de lucros, devendo, assim, ser
dado provimento ao recurso para reformar a decisão nesta parte e anular os autos de
infrações sob este fundamento.
DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS
PARA FUNCIONÁRIOS E SEUS FILHOS.
30 Não obstante as matérias debatidas alhures sejam mais que suficiente para
anular a informação fiscal ou ainda reformar a decisão proferida pela DRJ, data
máxima vênia, por mais um fundamento deve ser reformada a decisão, pois o Superior
Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido que as bolsas de estudos
concedidas aos funcionários ou seu filhos não integram o salário, portanto, não
implica em distribuição de lucros sendo vedada a sua tributação.
...
Fl. 3008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2001-003.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35462.000783/2006-72

31 - Quanto ao AUXÍLIO-EDUCAÇÃO e BOLSAS DE ESTUDOS PARA
FUNCIONÁRIOS, a jurisprudência também já se definiu pela não inclusão no salário
de contribuição, até em razão do artigo 458, § 2 °, II, da CLT (STJ, SEGUNDA
TURMA, RECURSO ESPECIAL - 729901, julg. 05/09/2006, Rel. JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, DJ DATA:17/10/2006 PG:00274).
32 - Por fim, quanto às bolsas de estudos concedidas aos filhos de funcionários
o entendimento não foi diferente:
...
33 Como se verifica, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no
sentido de que a concessão de bolsas de estudos aos funcionários ou seus dependentes
não integra o salário, trata-se de verba de caráter indenizatório, portanto, não
represente distribuição de lucros, devendo, assim, ser dão provimento ao recurso para
reformar a r. decisão, anulando a informação fiscal neste ponto.
DA DESNECESSIDADE DE CONCESSÃO DE GRATUIDADES PARA
FINS DE REGULAMENTAÇÃO DA IMUNIDADE.
34 Data vênia, quanto as alegações no sentido de que a entidade não atendeu o
requisito da concessão de gratuidades aos carentes melhor sorte não assiste a
fiscalização e a r. decisão recorrida, devendo as mesmas serem igualmente anuladas
ou reformadas.
35 Com efeito, ao contrário do quanto consta no relatório fiscal e na r. decisão
recorrida, restou incontroverso nos autos que a entidade concedia bolsas de estudos e
atendimento aos carentes e necessitados, ofertando gratuidades através de diversos
projetos, onde inclusive o CNAS houve por reconhecer os mesmos do Parecer CJ n°
2.272/2000, sendo que os documentos carreados aos autos demonstram que a entidade
ofertou em gratuidades percentuais superiores a 20% (vide fls. 1006, 1075, 1135,
1220, 1307 e 1410 e seguintes).
36 Ora, através dos documentos juntados aos autos resta claro que houve
concessão de bolsas de estudos e de outras gratuidades em percentuais superiores há
20% desde os anos de 1995 a 2003, porém, ainda assim, insiste a fiscalização alegar
que não foram comprovadas as gratuidades, porém, em momento algum refuta as
alegações e documentos existentes, o que seria suficiente para reformar a decisão
atacada.
37 - Mas não é só, inobstante a existência de comprovação da concessão de
gratuidades em diversos programas/projetos, além de bolsas de estudos, há que se
considerar que o COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em recente decisão
houve por reconhecer a ilegalidade/inconstitucionalidade dos dispositivos ordinários
que determinavam/obrigavam as entidade de assistência social ofertar gratuidades para
fins de regulamentação da imunidade tributária.
38 - Com efeito, nos termos da decisão proferida pelo C. STF nos autos da
ADIN 2028 e nos recursos de AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA n's 26.722 e 28.228, recebidos
com repercussão geral, o Eminente Ministro Luís Roberto Barroso houve por
ANULAR os atos do Ministério da Educação que indeferiram a renovação do
CEBAS, afastando a exigência prevista no artigo VI do Decreto 2.536/98, eis que
declarado INCONSTITUCIONAL pela Suprema Corte, afastando a exigência de
Fl. 3009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2001-003.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35462.000783/2006-72

concessão de bolsas no importe de 20% (vinte por cento) da receita auferida como
contrapartida para o direito a ISENÇÃO/IMUNIDADE.
...
39 Ante o exposto resta absolutamente claro que a Suprema Corte ao julgar a
ADIN 2028 e o recurso de AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA n° 26.722, acabou por afastar a exigência de
concessão de bolsas de estudos e gratuidades a base de 20% sobre a receita da
entidade para fins de renovação do CEBAS, ou ainda para fins de regulamentação da
imunidade tributária/isenção, bastando, apenas, que a entidade atenda os requisitos
contidos em lei complementar, razão pelo qual inexiste transgressão ao inciso III do
artigo 55 da Lei 8.212/91, devendo ser provido o recurso para reformar a decisão
recorrida.
DA INEXISTÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO DE PATRIMÔNIO EM
ATIVIDADE NÃO RELACIONADA AOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.
40 Por fim e não menos importante, não assiste razão a I. Fiscalização e a
decisão proferida pela I. DRJ, uma vez que a entidade ABADIA SÃO GERALDO em
que pese tenha sido criada por cisão/desmembramento, tal operação é amparada pela
Lei conforme se verifica nas razões recursais de fls. 2664/2666 e através dos
documentos de fls. 2713/2823, pois na verdade trata-se de um braço RELIGIOSO do
Mosteiro São Geraldo.
41 Com efeito, a ABADIA SÃO GERALDO não é uma empresa, mas sim uma
associação civil, sem fins lucrativos, de caráter religioso, educacional, cultural e de
assistência social. O art. 10 do Estatuto Social dispõe: ABADIA SÃO GERALDO é
uma associação civil e ordem Religiosa, sem fins lucrativos, de caráter religioso,
educacional, cultural e de assistência social, fundada por desmembramento (cisão) do
"MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO".
42 - A ABADIA SÃO GERALDO como entidade de caráter religioso,
educacional, cultural e de assistência social, tem por finalidade (art. 30 do Estatuto
Social):
a)- promover a perfeição religiosa e espiritual de seus associados, pela prática dos
conselhos evangélicos bem como, em vista da evangelização do povo;
b)- a formação de seus associados para que possam educar e promover as pessoas,
através de suas atividades religiosas, educacionais, culturais e assistenciais;
c)- dedicar-se, como instrumento de evangelização, às obras pias, morais e de promoção
humana, educacional, cultural, beneficente e assistencial;
d)- promover atividades religiosas e educacionais.
43 Já o art. 49 do Estatuto Social da ABADIA SÃO GERALDO dispõe: A
totalidade dos recursos econômico-financeiros previstos no artigo anterior é
integralmente aplicada na consecução de suas finalidades institucionais, dentro do
Território Nacional.
44 - Por seu turno o art. 50 do Estatuto Social da ABADIA SÃO GERALDO
dispõe: A ABADIA aplica o eventual resultado operacional constatado em seus
registros contábeis, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais
e, não distribui lucros, dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu
Fl. 3010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2001-003.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35462.000783/2006-72

patrimônio a seus associados e aos membros de sua Diretoria, sob nenhuma forma ou
pretexto.
45 - Sendo assim, não obstante a clareza da legalidade do ato de
cisão/desmembramento como forma de melhor atender a população no que se refere e
perfeição religiosa tal como consta nas razões recursais de fls. 2664/2666, urge
ponderar ainda que seu mister é perfeitamente possível e legal, não havendo que se
falar em investimento fora da atividade institucional, eis que a entidade recorrente,
repita-se, é de assistência social sem fins lucrativos de cuinho educacional e religioso,
sendo ainda aplicável o contido na Lei n° 10.170, de 29 de dezembro de 2000 dispõe
que:
...
46 - Desta forma resta evidente que a cisão/desmembramento conforme pode
ser constatado pelos documentos constantes dos autos, em especial o Estatuto Social, a
Abadia São Geraldo possui os mesmos objetivos que o RECORRENTE, ou seja é uma
associação civil e Ordem Religiosa, sem fins lucrativos, de caráter religioso,
educacional, cultural e de assistência social, portanto, inexiste qualquer transgressão
ao o inciso V da art. 55 da Lei n o 8.212/91 e inciso V do Decreto n o 3.048/99,
devendo ser provido o recurso para reformar a decisão recorrida.
CONCLUSÃO:
47 - Diante de todo o exposto, e como bem restou comprovado, o Recorrente
requer seja o recurso conhecido e provido, reformando-se a r.
decisão proferida pela Delegacia de Julgamento para o fim de:
a) Aplicar a tese firmada com repercussão geral pela Suprema Corte nos autos
do RE 566.622-RS (fato superveniente), em observância ao artigo 62, §2° do
Regimento interno desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscal, artigo 102, §2°
da Carta Magna, assim como artigo 1039 do CPC, para reconhecer que a
regulamentação da imunidade/isenção basta a entidade cumprir o artigo 14 do CTN,
sendo inaplicável as regras contidas nos incisos do artigo 55 da Lei 8.212/91 ante sua
flagrante inconstitucionalidade, dando-se provimento ao recurso;
b) Reconhecer e aplicar à lei mais benéfica a entidade, tendo em vista a
inconstitucionalidade e a revogação do artigo 55 da Lei 8.212/91 pela Lei 12.101/09,
onde estabelece que o CEBAS possui efeito ex tunc, exteriorizando o direito a
isenção, dando-se provimento ao recurso;
c) Prover igualmente recurso uma vez que não houve distribuição de lucros no
que se refere à concessão de abono especial, eis que tal beneficio foi reconhecido
como sendo legal pela Solução de Consulta n° 184 — Cosit, aluando ou reformando a
decisão;
d) Prover o recurso no que se refere à inexistência de distribuição de lucros no
que se refere à concessão de bolsas de estudos aos funcionários e/ou seus dependentes,
uma vez que o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no
sentido de que as bolsas não integram o salário, possuindo caráter indenizatório;
e) Afastar as alegações no sentido de que não houve comprovação do
oferecimento de gratuidades, eis que os documentos carreados aos autos demonstram
o contrário e, se não bastasse, o C. STF ao julgar o recurso de AGRAVO
Fl. 3011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2001-003.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35462.000783/2006-72

REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA
n° 26.722, acabou por afastar a exigência de concessão de bolsas de estudos e
gratuidades a base de 20% sobre a receita da entidade para fins de renovação do
CEBAS, ou ainda para fins de regulamentação da imunidade tributária/isenção,
bastando, apenas, que a entidade atenda os requisitos contidos em lei complementar,
razão pelo qual inexiste transgressão ao inciso III do artigo 55 da Lei 8.212/91;
O Afastar a alegação de investimento fora da finalidade institucional, uma vez
que a ABADIA SÃO GERALDO possui os mesmos objetivos que o MOSTEIRO
SÃO GERALDO, tornando-se um braço deste, ou seja, é uma associação civil, sem
fins lucrativos, de caráter religioso, educacional, cultural e de assistência social,
portanto, inexiste qualquer transgressão ao o inciso V da art. 55 da Lei n o 8.212/91 e
inciso V do Decreto n o 3.048/99, cuja observância e cumprimento por parte da
Recorrente é igualmente inconteste.
48 - Por fim, frise-se que a entidade Recorrente possui o Certificado de
Entidade Beneficente e de Assistência Social — CEBAS, Decreto de Utilidade
Pública Federal, Estadual e Municipal, relativos ao período apurado em ação fiscal,
atendendo, deste modo, aos preceitos ditados pela Lei 8.212/91 em seu artigo 55, em
que pese este tenha sido declarado inconstitucional, razão pela qual, sequer poderia ser
a impugnação julgada improcedente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Delimitação do Julgamento
O julgamento desta lide está delimitado à avaliação da manutenção do Ato
Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais no 03/2006 (e-fls. 2.631).
Do Mérito
Informo que deixamos de expressar as razões de defesa firmadas pelo recorrente,
em virtude de sua desnecessidade, considerando, ainda, que as mesmas já foram devidamente
transcritas no extenso Relatório deste Acórdão. Por economicidade processual, passamos
diretamente à apreciação do tema central desta lide que é a infração aos requisitos dispostos no
artigo 55 da Lei 8.212/91.
Bem, em sua informação fiscal (e-fls. 3/15) a autoridade fiscal concluiu que o
sujeito passivo desta lide não praticava assistência social, dentro dos ditames legais, e. por
Fl. 3012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 2001-003.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35462.000783/2006-72

considerar que houve infração aos incisos III e V, do artigo 55, da Lei 8.212/91, sugeriu o
cancelamento da isenção das contribuições previdenciárias daquela entidade.
Como viu-se, tal fato (infração a requisitos legais) foi corroborado e mantido
pelos atos administrativos subsequentes praticados pela administração pública (diligências e
Decisão-Notificação).
Em sede de contrarrazões na última diligência realizada, o interessado traz aos
autos fato superveniente materializado pela declaração de inconstitucionalidade do artigo 55 da
Lei 8.212/91, promovida pelo STF, com repercussão geral, durante o julgamento do RE no
566.622-RS.
Desta forma, o interessado advoga que os requisitos para usufruição da imunidade
são os contidos no artigo 14 do CTN, portanto, a motivação contida nos autos para lavratura do
ato cancelatório de isenção teria caído por terra, devendo ser revista e reformada a decisão.
Invoca, ainda, a observância dos §2o do artigo 62 do RICARF, §2o, do artigo 102, da CF o artigo
1.039 do CPC.
Em relação ao RE no 566.622-RS, temos a seguinte decisão de 23 de fevereiro de
2017:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema
32 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos os
Ministros Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes.
Reajustou o voto o Ministro Ricardo Lewandowski, para acompanhar o Relator. Em
seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Os requisitos para o
gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar”. Não votou o Ministro
Edson Fachin por suceder o Ministro Joaquim Barbosa. Ausente, justificadamente, o
Ministro Luiz Fux, que proferiu voto em assentada anterior. Presidência da Ministra
Cármen Lúcia. Plenário, 23.02.2017.
Ainda em relação ao citado RE no 566.622-RS, pela sua importância, extrai-se o
seguinte:
Assim, sendo estreme de dúvidas – porquanto consignado na instância soberana no
exame dos elementos probatórios do processo –que a recorrente preenche os requisitos
veiculados no Código Tributário, dou provimento ao recurso para, declarando a
inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, restabelecer o
entendimento constante da sentença e assegurar o direito à imunidade de que trata o
artigo 195, § 7o, da Carta Federal e, consequentemente, desconstituir o crédito tributário
inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 32.725.284-7, com a extinção da respetiva
execução fiscal. Ficam invertidos os ônus de sucumbência.
Da análise deste julgado, temos que lá foram definidas questões importantes na
resolução desta lide, confirmando os fatos trazidos pelo recorrente, sendo eles:
i) requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei
complementar; e
ii) declaração da inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no 8.212, de
1991.
Fl. 3013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 2001-003.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35462.000783/2006-72

Necessário, ainda, atualizar o tema no 32 em função da decisão proferida pelo STF
ao apreciar os embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
ementa in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
Conforme infere-se, do acima transcrito, a decisão original foi “ligeiramente”
modificada, assentindo que: aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e
controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária; é constitucional o art. 55,
II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o
da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001.
A fim de evitar interpretações ambíguas, a tese relativa ao tema no 32 da
repercussão geral foi reformulada, passando ao seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
Em seu favor, o interessado ainda invoca as normas abaixo colacionadas:
CF/88
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
...
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas
ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade
produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos
Fl. 3014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 2001-003.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35462.000783/2006-72

do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal,
estadual e municipal.
CPC
Art. 1.039. Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão
prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão
aplicando a tese firmada.
Parágrafo único. Negada a existência de repercussão geral no recurso extraordinário
afetado, serão considerados automaticamente inadmitidos os recursos extraordinários
cujo processamento tenha sido sobrestado.
RICARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
...
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Desta forma, entendo que assiste razão ao recorrente, pois o Ato Cancelatório em
questão teve por fundamentação legal o descumprimento dos incisos III (redação original) e V,
do artigo 55 da Lei no 8.212/91. Com a declaração de inconstitucionalidade formal daqueles
dispositivos, não resta suporte jurídico que justifiquem a sua manutenção.
Isto posto, voto pela insubsistência do Ato Cancelatório de Isenção no 03/2006.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 3015
DF CARF MF
Documento nato-digital